Tribunal: CARF
Processo: 15746.727225/2022-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727225/2022-84
ACÓRDÃO
1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018

RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
CONHECIMENTO.
Se a parte recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na
decisão que ora se objurga, com fundamentos capazes de infirmar a
conclusão ali manifestada, decisão que deixa de conhecer o recurso
voluntário não é equivocada. Entretanto, em razão do princípio da primazia
do mérito, há de se conhecer o recurso.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ART. 114, § 12, I, do RICARF.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
2

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento aos
recursos voluntários dos coobrigados. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto que votou
para excluir os coobrigados Allan Aires de Melo Cordeiro, Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel
de Melo Cordeiro do polo passivo da relação jurídico-tributária. A Conselheira Liana Carne
Fernandes de Queiróz acompanhou o relator pelas conclusões. Por unanimidade de votos, rejeitar
a preliminares de conexão e de nulidade e a prejudicial de decadência e, no mérito dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a 100 % (cem por cento) o percentual da multa de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal em
Brasília/DF que, ao apreciar as impugnações apresentadas, entendeu, por unanimidade de votos,
negar-lhes provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
São impugnações apresentadas por MFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (“MFC”,
ou “Contribuinte”, e-fls. 1165/1225), SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA (“SAINTE”. MARIE”, e-fls. 1038/1054), ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO
(“ALLAN”, e-fls. 1074/1096), CARLOS ALBERTO CORDEIRO (“CARLOS ALBERTO”, e-
fls. 1104/1126) e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO (“MARIA ISABEL”, e-fls.
1134/1156), em face dos autos de infração de IRPJ (fatos geradores trimestrais
compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018), CSLL (fatos geradores
trimestrais compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018), Cofins (FGs mensais
compreendidos
entre
01/01/2017
e
31/12/2018),
PIS
(FGs
mensais
compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018) e Multa Regulamentar De
Emissão ou Utilização de Nota Fiscal Irregular, às e-fls. 20/184, lavrados na DEFIS
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
3

em São Paulo, tendo sido lançados de ofício os valores principais de IRPJ de
R$10.292.798,32, CSLL de R$4.650.659,26, Cofins de R$10.711.572,15, PIS de
R$2.320.840,54 e Multa Regulamentar de R$ 229.282.277,55, com arbitramento
do lucro (incisos II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995),
multa qualificada (150%) e sujeição passiva indireta imputada a ALLAN AIRES DE
MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS
ALBERTO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA
ISABEL DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e
SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN).
Relata a autoridade autuante que o grupo econômico MELO CORDEIRO teria
criado uma série de operações artificias entre as empresas, dentre as quais a
MFC, visando inflar os créditos presumidos de ICMS, mediante transações
intragrupo fictícias de mercadorias, no qual foram emitidas notas fiscais com
valores irreais, inidôneas e imprestáveis para a apuração da base de cálculo dos
tributos federais.
O quadro apresenta as empresas e o quadro societário de empresas do grupo
econômico:

Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
4

Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
5

Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
6

No quadro a seguir, encontra-se o parentesco entre as pessoas físicas com
participação societária no grupo econômico:

Relata a autoridade autuante que, no ano de 2014, o grupo econômico funcionava
com uma empresa comercial importadora e exportadora (SAINTE MARIE), duas
industrializadoras e comercializadoras de cabos e fios, a empresa CORDEIRO FIOS
(que foi incorporada pela MFC, Contribuinte) e a empresa CORDEIRO CABOS
(contribuinte), uma empresa comercializadora fora de São Paulo que atuava em
outros estados, e uma empresa de logística de transportes (SAVE). Ocorre que
nesse ano o envio da matéria prima importada do Chile pela SAINTE MARIE, que
tinha sede em Santa Catarina, para as empresas em São Paulo (CORDEIRO FIOS E
CORDEIRO CABOS), foi objeto de auto de infração do Fisco Estadual de São Paulo,
visando a cobrança da diferença sobre o crédito tomado de ICMS de 12%.
Isso porque o estado de Santa Catarina propicia benefício de ICMS para
importadores de cobre, no qual se permite o diferimento do recolhimento do
imposto, devendo ser considerada a base de cálculo integral, sem aplicação de
qualquer redução prevista na legislação tributária, ou seja, mesmo que haja
descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos, o imposto a ser
destacado é sobre o valor total da transação. O benefício consistia na concessão
de um crédito presumido de modo a resultar em uma tributação efetiva de ICMS
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
7

de 0,6% da base de cálculo integral, relativa à operação própria, nas operações
internas.
Ocorre que, quando da remessa dos produtos para as empresas de São Paulo,
constava nas notas fiscais o crédito presumido de ICMS de 12%. A operação foi
contestada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que não aceitou
os créditos de ICMS de 12% destacados nas notas fiscais (alíquota interestadual)
de compras das mercadorias vindas de Santa Catarina sobre o percentual de 18%
de alíquota interna, sob alegação de que o contribuinte beneficiado com o regime
do Estado de Santa Catarina só havia recolhido o ICMS no percentual de 0,6%. Os
autos de infração lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo
imputaram cobrança superior a 795 milhões de reais, sobre os valores resultantes
dos 12% destacados na nota fiscal menos os 0,6% efetivamente recolhidos, uma
vez que a Lei Complementar no 24, de 1975, determina que toda e qualquer
concessão de incentivo ou benefício que ocasione redução ou supressão de carga
tributária devida deve ser objeto de acordo firmado em convênio ratificado pelos
Estados e pelo Distrito Federal, sendo que a celebração dos convênios deve
ocorrer em reuniões específicas, com a presença de representantes de todas as
unidades federadas, no CONFAZ, decisão unânime, o que não se deu no caso
concreto.
Diante da situação, relata a autoridade fiscal que o grupo econômico, visando
evitar novas autuações do Fisco de São Paulo, promoveu uma reestruturação no
fluxo dos produtos, com interposição de novas empresas, e que foi objeto de
análise dos presentes autos, compreendendo os anos-calendário de 2017 a 2019.
Assim, inicialmente, manteve-se a importação direta de cobre de fornecedores
estrangeiros (principalmente no Chile) efetuada pela SAINTE MARIE (filial de CNPJ
05.289.245/0003-66, localizada em Itajaí no estado de Santa Catarina). Na
sequência, os vergalhões, placas e catodos de cobre importados pela SAINTE
MARIE foram transferidos para a empresa LCA (na filial sediada no município de
Garuva, em Santa Catarina).
Os produtos eram encaminhados para as empresas KB, VENEZA e IBIZA, com
objeto social o comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto
combustíveis, localizadas no estado de São Paulo, e a empresa FIC, com objeto
social o comércio varejista de material elétrico, com matriz no município de
Garuva, em Santa Catarina, e filiais nos estados do Paraná, Espírito Santo, Goiás,
Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Na sequência, dava-se o encaminhamento para as empresas responsáveis pela
industrialização dos cabos e fios, e posterior comércio, a CORDEIRO CABOS e a
CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), sediadas no Estado de São
Paulo.
O quadro representa o fluxo dos produtos no grupo econômico:
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
8

A acusação fiscal é de que a mercadoria importada pela SAINTE MARIE tinha
passagem meramente formal pela LCA, e seguia, a depender do período, para as
empresas KB, Veneza ou Ibiza, em São Paulo, e para a FIC, em outros estados,
finalmente chegando às indústrias em São Paulo, efetivas adquirentes das
mercadorias importadas e que as utilizaram como insumo na produção de seus
fios e cabos elétricos. Assim, as operações de compra e venda envolvendo LCA, KB,
Veneza, Ibiza e FIC eram simuladas, conforme gráfico elaborado:

As notas fiscais emitidas entre as empresas em “tracejado” no gráfico envolveram
irregularidades, descritas pela autoridade fiscal:
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
9

(...) a forma como as notas fiscais intragrupo, delimitadas pelo tracejado
alaranjado no gráfico, foram emitidas e os próprios “pagamentos”, que em
alguns casos nem existiram, se assemelham a uma conta corrente do grupo,
possibilitando a apuração totalmente distorcida dos tributos federais,
especialmente os que foram objeto dessa fiscalização. Além disso, houve a
utilização recorrente de notas fiscais inidôneas, já que as operações que
envolveram LCA, KB, Ibiza e Veneza eram fictícias, uma vez que as reais
destinatárias das mercadorias importadas pela Saint Marie e que
“passaram” por estas empresas eram as indústrias Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios (MFC).
Teriam sido interpostas as empresas LCA, KB, IBIZA e VENEZA, com valores
fictícios de notas fiscais (inidôneas) e pagamentos assemelhados a conta corrente,
sendo que as reais destinatárias da matéria prima importada pela SAINTE MARIE
eram as empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte).
No decorrer da ação fiscal, as empresas do grupo econômico foram intimadas.
Após atender inicialmente mediante apresentação dos contratos sociais e
estatutos sociais, seguiram-se intimações com respostas desacompanhadas de
documentação
comprobatória.
Apesar
de
reiteradamente
intimadas
e
diligenciadas, as empresas não apresentaram documentos ou esclarecimentos,
sob alegação de que haveria falta de motivação dos atos de fiscalização.
(...)
Aduz a autoridade autuante que, diante da ausência de documentos e
esclarecimentos por parte das empresas do grupo econômico, as análises deram-
se por meio de consultas aos sistemas informatizados da RFB (Sistema Público de
Escrituração Digital -Sped), e por informações obtidas das Fazendas Estaduais de
Santa Catarina e de São Paulo.
Descreve a autoridade fiscal exemplo de simulações da mercadoria transacionada
da SAINTE MARIE para a LCA, No caso, a matéria prima foi importada junto ao
Chile (nota fiscal de entrada) no valor de R$3.017.221,42. As notas fiscais de saída
da SAINTE MARIE para a LCA totalizaram o valor de R$18.848.754,45, sendo este
utilizado para o destaque do ICMS de Santa Catarina (12% do valor bruto da
mercadoria). Foram concedidos nas notas fiscais descontos incondicionais que
totalizaram R$13.005.640,55 (aproximadamente 69% do valor bruto total), e na
sequência novos descontos no valor de R$2.073.363,02. Assim, de um valor bruto
total de R$ 18.848.754,45, apurou-se ao final valor líquido de R$3.769.750,88,
encaminhado para a LCA. Os novos descontos não constaram nas notas fiscais
emitidas pela SAINTE MARIE, tendo sido escriturados na data da emissão do
documento. Ao final, no trânsito entre empresas do grupo econômico, a
mercadoria importada foi adquirida por R$ 3 milhões e o valor bruto da
mercadoria revendida foi de R$18,8 milhões. Aplicando-se os descontos na
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
10

“venda” para a LCA, o valor dos produtos transacionados foi de R$3,8 milhões,
conforme demonstrativo:

Ainda, os pagamentos de notas fiscais referentes a transações entre empresas do
grupo econômico, quando foram efetivados, eram realizados sem qualquer
relação com o vencimento das duplicatas, em atraso e sem imposição de qualquer
penalidade moratória, como ocorreria em transações regulares.
Registra a autoridade autuante que, quando a LCA efetuou a venda dos
vergalhões de cobre para uma empresa foram do grupo econômico (Ice Indústria
de Cabos Especiais Ltda), não houve lançamento de nenhum desconto
(condicional ou incondicional) nas notas fiscais de saída. (...)
Depois de descrever o fluxo entre SAINTE MARIE e LCA, a autoridade fiscal passou
a discorrer sobre as transações entre a LCA e as empresas KB, IBIZA e VENEZA
(sediadas em São Paulo), e a FIC (em outros Estados).
No caso, as supostas vendas de mercadorias da LCA para a KB ocorreram da
mesma forma que ocorreram no estágio anterior, com emissão de notas fiscais
com descontos incondicionais expressivos e com descontos concedidos fora das
notas fiscais e nas mesmas datas de suas emissões, conforme demonstrativo:

Na análise da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da KB no ano-calendário de 2017,
constatou-se apuração de custo dos produtos supostamente revendidos de
R$65.687.066,91, em valor superior ao efetivamente realizado, de
R$14.464.188,26, concretizando uma fraude contábil, e a apuração de prejuízos
de R$96.009,08 em seu resultado societário. A princípio, os descontos obtidos por
fora das notas e na mesma data das emissões deveriam ter como contrapartida a
redução dos custos das mercadorias revendidas, acarretando, em tese, a
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
11

apuração de um resultado a maior. Contudo, os lançamentos dos descontos
foram desconsiderados na apuração dos resultados. A empresa KB teria simulado
vendas intragrupo de produtos de cobre de 05/2015 a 05/2017, e foi encerrada
por liquidação voluntária em 13/12/2017. Esclarece a autoridade fiscal que, como
as operações intragrupo com a KB foram simuladas, não houve lançamento de
ofício na empresa; e as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias da KB
foram consideradas inidôneas, uma vez que as mercadorias eram de fato
comercializadas entre a SAINTE MARIE e as indústrias do grupo. Os dados
constantes das escriturações contábeis da KB foram registrados somente para dar
uma aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Sobre a IBIZA, relata a autoridade fiscal que entre janeiro de 2017 e março de
2018, a empresa teria simulado a compra de catodos e placas de cobre vindos de
Santa Catarina, por meio da LCA, para supostamente fornecê-los à CORDEIRO
CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), e que em todo o
período de sua existência da empresa, a LCA foi sua única fornecedora de
produtos de cobre (catodos e placas). Ainda, os únicos destinatários dos produtos
foram as empresa do grupo econômico CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte). Deu-se o mesmo procedimento, com
emissão de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de
descontos por fora das notas, conforme demonstrativos dos anos de 2017 e 2018:

Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2018, a IBIZA apurou
custo das mercadorias supostamente revendidas de R$ 99.728.900,23, ou seja,
um custo artificialmente majorado em R$41.902.127,63 (R$ 99.728.900,23 menos
R$ 57.826.772,60). Por consequência, foi informado na ECF um prejuízo societário
de R$62.613,66. Esclarece a autoridade fiscal que, na medida em que a IBIZA não
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
12

realizou qualquer operação de compra e venda de mercadorias, não foi
constituído qualquer crédito tributário contra a empresa, uma vez que os dados
constantes das escriturações contábeis foram registrados somente para dar uma
aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Constatou-se ainda que o capital social de 88 mil reais, revela-se insuficiente para
uma sociedade que pretende comprar e revender milhões de reais em
mercadorias. E, para efetuar os pagamentos iniciais, a IBIZA valeu-se de
“empréstimos” de outra empresa do grupo, KB. O capital social que seria
suficiente para esses primeiros pagamentos permaneceu intacto até o distrato
social, quando foi levado à conta contábil de lucros ou prejuízos acumulados,
sendo que a integralização na contabilidade teria sido meramente formal, uma
vez que a empresa que efetivamente procedeu aos pagamentos foi a KB. A IBIZA
foi encerrada por liquidação voluntária em 05/04/2018.
Sobre a VENEZA, entre março de 2018 a abril de 2019, a empresa teria simulado a
compra de catodos e placas de cobre vindos de Santa Catarina, por meio da LCA,
para supostamente fornecê-los à CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte). Em todo o período de sua existência da
empresa, a LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e
placas), e os únicos destinatários dos produtos foram as empresa do grupo
econômico CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte). Deu-se o mesmo procedimento entre as empresas do grupo, com
emissão de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de
descontos por fora das notas, conforme demonstrativo do ano de 2018:

Da mesma maneira que ocorreu com as outras empresas do grupo, na ECF do
ano-calendário de 2018 o valor utilizado como custo das mercadorias revendidas
foi de R$392.893.119,22, ou seja, houve a apuração de um custo artificialmente
majorado em R$309.363.930,76 (R$ 392.893.119,22 menos R$83.529.188,46).
Deu-se apuração majorada de créditos de PIS e Cofins, com ocorreu na KB e na
IBIZA, uma vez que a base de cálculo foi o valor bruto abatidos somente dos
descontos incondicionais, apurando-se base de créditos de PIS/Cofins aumentada
em R$355.537.591,17.
A VENEZA foi baixada por inexistência de fato em 14/08/2018, com efeitos desde
02/03/2018, pelo Ato Declaratório Executivo no 006215320, no qual foi apurado
que os documentos emitidos pela empresa eram inidôneos, não produzindo
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
13

efeitos tributários em favor de terceiros. Esclarece a autoridade fiscal que, sendo
a empresa inexistente de fato, e que não realizou qualquer operação de compra e
venda de mercadorias, não houve lançamento de ofício, uma vez que os dados
constantes das escriturações contábeis foram registrados somente para dar uma
aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Sobre a FIC, no período de março de 2017 a dezembro de 2020, a acusação fiscal é
que a empresa teria simulado a compra de placas e vergalhões de cobre vindos de
Santa Catarina, por meio da LCA, com procedimento idêntico ao de outras
empresas do grupo econômico, com emissão de notas fiscais com descontos
incondicionais expressivos e com descontos concedidos na mesma data de
emissão dos documentos, conforme demonstrativo:

Deu-se a majoração irregular de créditos de PIS/Cofins, assim como na KB, IBIZA e
VENEZA, com uma base de cálculo aumentada em R$ 59.464.032,29.
Concluiu a autoridade autuante que o procedimento fraudulento consistiu na
emissão de notas fiscais de mercadorias pelas empresas do grupo econômico com
valores fictícios, possibilitando ocultar ou reduzir a base de cálculo para evitar
recolhimento dos tributos. Após a venda simulada dos produtos importados pela
SAINTE MARIE para a LCA, a revenda ocorria da mesma forma. A LCA efetuava a
emissão de notas fiscais com descontos incondicionais e descontos concedidos
por fora dos documentos, para as outras empresas do grupo, KB, VENEZA e IBIZA
(em São Paulo) e para a FIC (em outros estados). Com o fluxo estruturado pelo
grupo econômico, de Santa Catarina para São Paulo, e das empresas de São Paulo
para a CORDEIRO CABOS e para a CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte), foi possível obter insumos de cobre com o ICMS destacado de 18% e
com os maiores valores possíveis de mercadorias, aliado a uma apuração irrisória
de tributos estaduais e federais em toda a cadeia. (...)
Descreva a autoridade autuante o fluxo financeiro do grupo econômico, para
comprovar confusão patrimonial entre as empresas do grupo, a artificialidade da
KB, IBIZA, VENEZA e FIC e validar as compras e vendas simuladas relacionadas ao
cobre importado. Apresenta o gráfico:

Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
14

Na primeira parte do fluxo financeiro, constatou que as transferências de recursos
entre as empresas teriam duas finalidades, custear os gastos básicos revelando de
forma contundente a confusão patrimonial, e proporcionar aparência de
operações reais de compra e venda de mercadoria.
Na segunda parte do fluxo financeiro, os valores mais expressivos que
ingressaram nas contas bancárias da KB a título de adiantamento, vindos da
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), eram
repassados no mesmo dia para a suposta fornecedora LCA, que encaminhava para
SAINTE MARIE (terceira parte do fluxo financeiro), para supostamente quitar as
notas fiscais de compras de mercadorias.
A título de exemplo, foram extraídos lançamentos da ECD da KB e da LCA no
período compreendido entre 05/01/2017 e 12/01/2017no qual se verifica-se que
a KB não tinha condições de custear pagamentos de salários, de fornecedores e
do próprio aluguel. Assim, o valor era transferido como adiantamento, mas
correspondia exatamente aos gastos efetuados pela KB, demonstrando que os
pagamentos eram efetuados, de fato, pela CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte), como pagamento de tarifas bancárias,
reclamatórias trabalhistas, energia elétrica, aplicações e ressarcimento de
despesas.
(...)
Constatou a autoridade autuante que o cobre importado pela SAINTE MARIE foi
encaminhado, de fato, para as empresas em São Paulo CORDEIRO CABOS e
CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), ou a FIC (com sede em
outros Estados). Assim, as supostas comercializações do produto para as
empresas do grupo econômico, LCA, KB, VENEZA e IBIZA foram realizadas
fraudulentamente e simuladamente, para reduzir a incidência do ICMS em São
Paulo e teve como repercussão a apuração distorcida de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
No decorrer da ação fiscal, apesar de reiteradamente intimada, a MFC
(Contribuinte) não apresentou os documentos solicitados pela Fiscalização. Ainda,
a escrituração digital encontra-se lastreada por notas fiscais intragrupo inidôneas,
com valores fictícios, sem lastro com os eventos econômico/financeiros, sendo
que as movimentações financeiras não correspondem a pagamentos ou
recebimentos de operações de compra e venda entre empresas do grupo
econômico.
Por consequência, restaram caracterizadas duas hipóteses de arbitramento de
lucro: primeiro, pela não apresentação de documentos solicitados no decorrer da
ação fiscal, e segundo, pela escrituração contábil estar com evidentes indícios de
fraude, impossibilitando a determinação do lucro real.
Assim, deu-se o arbitramento do lucro, com base nos incisos II, alínea “b”, e III, do
artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, consolidados nos incisos II,
alínea “b”, e III, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda/1999,
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
15

aprovado pelo Decreto n°3.000/99, e nos incisos III, alínea “b”, e IV do artigo 603
do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
O lucro arbitrado foi determinado no caso em que é possível apurar a receita
bruta, conforme art. 16 da Lei n o 9.249, de 1995. Sendo a MFC uma empresa com
objeto social industrial e comercial, apurou-se faturamento decorrente das
receitas de vendas e revendas de produtos, deduzidas das devoluções,
cancelamentos e descontos incondicionais, aplicando-se coeficiente de
determinação do lucro arbitrado de 9,6%. Foram abatidos da apuração do IRPJ e
da CSLL valores confessados em DCTF, e na apuração do PIS e da Cofins foram
excluídos os valores destacados de ICMS.
Foi imputada multa regulamentar, por emissão de nota fiscal irregular, prevista no
art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados – RIPI), conforme motivação da autoridade fiscal:
(...)
A multa de ofício foi qualificada (150%), tendo em visto que a autoridade
autuante considerou concretizadas as hipóteses de sonegação, fraude e conluio
definidas no art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, conforme artigo 44, caput e
§1o, da Lei no 9.430, de 1996: (...)
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que os fatos
relatados permitem a caracterização, em tese, de Crime Contra a Ordem
Tributária previsto no artigo 1°, incisos I e II, e no artigo 2°, inciso I da Lei n °
8.137, de 27/12/1990.
Foi imputada responsabilização tributária, para os lançamentos de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, e de multa regulamentar, a ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO
(inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS ALBERTO CORDEIRO (inc.
I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO
(inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e SAINTE MARIE IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN):
Foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com multa
qualificada, e de Multa Regulamentar De Emissão ou Utilização de Nota Fiscal
Irregular, com Termos de Responsabilidade Tributária imputadas a ALLAN AIRES
DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS
ALBERTO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA
ISABEL DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e
SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN).
Os sujeitos passivos foram cientificados dos autos de infração e apresentaram
impugnação, conforme quadro:
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
16

A impugnação apresentada pela MFC, inicialmente, nos tópicos 1. FATOS
ANTECEDENTES À AUTUAÇÃO e 2. MOTIVO E OBJETO DA AUTUAÇÃO, discorre
sobre aspectos fáticos da autuação fiscal. Na sequência, estrutura-se conforme
tópicos a seguir, em síntese:
3. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO.
(...) Regularidade das operações. As empresas do grupo existem de fato. Além
disso, há distinção entre as suas atividades, houve efetiva circulação física das
mercadorias e o fluxo financeiro é condizente com as operações praticadas.
4. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO FEDERAL. A ESTRUTURA QUESTIONADA
PELO FISCO ACARRETOU CARGA TRIBUTÁRIA SUPERIOR À QUE SERIA DEVIDA DE
ACORDO COM AS CONCLUSÕES DO TRABALHO FISCAL.
(...) Ausência de prejuízo ao Fisco federal. Se as operações tivessem sido
praticadas entre SAINTE MARIE e a IMPUGNANTE, como entendeu a Fiscalização,
a carga dos tributos federais seria inferior à que foi observada pelas empresas do
grupo Melo Cordeiro.
5. ILEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
5.1. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO
REGULAR PARA SE ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO.
5.2. DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE DETERMINAR O LUCRO REAL, AINDA QUE
CONVICTA DE QUE HAVIA INDEVIDA MAJORAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PARA O ARBITRAMENTO.
5.3.NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DO LUCRO PELO FUNDAMENTO DA
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. (...)
ERRO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE PIS/COFINS PAGOS NO
REGIME NÃO CUMULATIVO PELA IMPUGNANTE E DAQUILO QUE TIVER SIDO
RECOLHIDO PELAS PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS INEXISTENTES.
(...) Necessidade de abatimento de tributos não contemplados a partir da
desconsideração procedida e requalificação subsequente. No mínimo, deve ser
assegurado o abatimento do PIS/COFINS pago pela IMPUGNANTE no regime não
cumulativo, além dos valores incorridos pelas sociedades tidas por inexistentes.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
17

7. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO LEGAL,
POR NÃO SE QUESTIONAR A SAÍDA DOS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
ÀS REGRAS DO IPI. DECADÊNCIA PARCIAL.
7.1. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO MATERIAL DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO QUANTO À SAÍDA DOS PRODUTOS, CUJA MOVIMENTAÇÃO É
INCONTROVERSA
7.2. INEXISTÊNCIA INFRAÇÃO E, MENOS AINDA, DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO
RELACIONADOS
AO
IPI.
TRIBUTO
RECOLHIDO
A
MAIOR
CONSIDERADAS AS PREMISSAS SUSTENTADAS PELA FISCALIZAÇÃO
7.3. INCONGRUÊNCIA. MULTA LANÇADA SOBRE O VALOR DA MERCADORIA
CONSIDERADO “IRREAL” PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO. NO MÍNIMO, ELA DEVERIA
SER QUANTIFICADA EXTIRPANDO OS DESCONTOS COMERCIAIS
7.4. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MESMA PENALIDADE EM DUPLICIDADE
(BIS IN IDEM)
7.5. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR A MULTA EM RELAÇÃO A FATOS
ANTERIORES A 15/12/2017
7.6. CONSUNÇÃO E CARÁTER CONFISCATÓRIO (...)
8. INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA AOS FATOS NARRADOS PELO
FISCO
(...) Inaplicabilidade da multa qualificada. A acusação fiscal é de que teria havido
simulação unicamente para evitar autuações de ICMS. Não houve imputação de
conduta relacionada à sonegação de tributos federais. Por isso, descabe aplicar a
pena duplicada no caso concreto, ainda que se admitam corretas as diferenças de
tributos federais exigidas (o que ora se faz para argumentar).
9. AUSENTE A ALEGADA SIMULAÇÃO, HOUVE DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
(...) Decadência parcial. Tendo em vista que não houve dolo, fraude ou simulação,
deve-se, face à aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, reconhecer a decadência
parcial dos créditos tributários em relação aos alegados fatos geradores ocorridos
antes de 15/12/2017, compreendendo os três primeiros trimestres de 2017 para
IRPJ/CSLL e as apurações de janeiro a novembro de 2017 para PIS/COFINS.
Ao final, apresentou os pedidos:
Por todo o exposto, requer-se o cancelamento dos autos de infração, ou, quando
menos, a redução dos valores exigidos. Outrossim, diante dos fatos, cálculos e
elementos probatórios apresentados na presente impugnação, requer a
IMPUGNANTE seja determinada a realização de diligência e/ou perícia técnica,
com o objetivo de analisar a documentação pertinente (que permanecerá à
disposição das autoridades fazendárias caso necessário), a fim de reforçar a
improcedência/inconsistência dos lançamentos.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
18

As impugnações de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO apresentaram o mesmo
conteúdo, dispondo no tópico 1 sobre o “objeto da demanda”, e nos demais
tópicos os seguintes pontos, em síntese:
2. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM E DAS INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE COMETIDAS PELO IMPUGNANTE.
(...) Nulidade por ausência de fundamentação fática e motivação deficiente. Não
há demonstração de interesse comum entre o IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do arbitramento em face
da última e a peça fiscal deixou de declinar por quê seria o IMPUGNANTE
responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial da mercadoria. A
atribuição de responsabilidade por interesse comum (CTN, art. 124, I) e pelo
alegado cometimento de ilícitos com base no art. 135, III, do CTN pressupõe a
identificação e individualização das condutas praticadas, o que se verifica na
autuação.
3. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 124, I E 135, III, DO CTN. DESCRIÇÃO GENÉRICA
DE CONDUTAS O QUE NÃO SATISFAZ O DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE A GESTORES.
(...) A coobrigação do art. 135, III, do CTN exige a descrição, pela Fiscalização, das
condutas concretas praticadas pelo responsável. Assertivas genéricas, como as
que constam da peça fiscal, de que, por ser administrador, o IMPUGNANTE deve
ser responsabilizado estão em desacordo com a regra de coobrigação, a qual exige
a demonstração de que o gestor interveio nos atos supostamente simulados de
compra e venda de mercadorias. Há de se identificar necessariamente a prática
dolosa de ato ilícito pelo responsável.
4. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM.
(...) Ausência de solidariedade por interesse comum nos termos do art. 124, I, do
CTN. Não existe interesse comum entre o IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada que justifique a cobrança de tributos e respectivos acréscimos de forma
solidária. Também não há qualquer elemento que indique ter o IMPUGNANTE
emitido as notas fiscais objeto da multa isolada.
5. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
(...) Erro de enquadramento quanto à multa isolada. As regras de coobrigação do
CTN (arts. 124, I e 135, III) se restringem à obrigação tributária principal, não
alcançando penalidade isolada regulada por lei especial e que, segundo o Fisco,
teria natureza administrativa.
Ao final, apresenta como pedido:
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
19

Por todo o exposto, demonstrada a inexistência de fundamento fático ou jurídico
para a imputação de responsabilidade ao IMPUGNANTE pelos créditos lançados
neste processo, requer-se seja determinada a sua exclusão do polo passivo da
autuação.
A impugnação de SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA discorre
inicialmente sobre o “objeto da demanda” no tópico 1, sendo seguida dos tópicos,
em síntese:
2. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM.
(...) Nulidade por ausência de fundamentação fática e motivação deficiente. Não
há demonstração de interesse comum entre a IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do arbitramento em face
da última e a peça fiscal deixou de declinar por quê seria a IMPUGNANTE
responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial da mercadoria.
3. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM.
(...) Ausência de solidariedade por interesse comum nos termos do art. 124, I do
CTN. Não existe interesse comum entre a IMPUGNANTE e a pessoa jurídica
autuada que justifique a cobrança de tributos e respectivos acréscimos de forma
solidária. Também não há qualquer elemento que indique ter a IMPUGNANTE
emitido as notas fiscais objeto da multa isolada.
4. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM QUANDO O INTERESSE NA COOBRIGAÇÃO
TEM POR ORIGEM A DESCRIÇÃO DE CONDUTA ALEGADAMENTE ILÍCITA.
(...) Impossibilidade de haver solidariedade por interesse comum a partir da
acusação da prática de ilícito. A prática de ato ilícito pela IMPUGNANTE - o que se
aceita para argumentar - não leva à imputação de solidariedade com fundamento
no art. 124, I, do CTN.
5. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
(...) Erro de enquadramento quanto à multa isolada. A regra de coobrigação do
CTN (art. 124, I) se restringe à obrigação tributária principal, não alcançando
penalidade isolada regulada por lei especial e que, segundo o Fisco, teria natureza
administrativa.
Ao final, apresenta como pedido:
Por todo o exposto, demonstrada a inexistência de fundamento fático ou jurídico
para a imputação de responsabilidade ao IMPUGNANTE pelos créditos lançados
neste processo, requer-se seja determinada a sua exclusão do polo passivo da
autuação.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
20

Consta petição apresentada pela MFC, à e-fl. 1377, no qual requer complementar
as razões da impugnação, para afirmar que a imposição de multa qualificada no
caso concreto estaria contrariando a Súmula CARF no 96 ( “A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros”), aplicada justamente para os casos em que a motivação do
arbitramento do lucro foi a suposta falta de apresentação de livros.

A 8a Turma da DRJ01 julgou parcialmente procedentes as impugnações, conforme
decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO.
MOTIVAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Diante de lançamentos de ofício efetuados conforme revisão de ofício (art. 149 do
CTN), atividade administrativo vinculada e obrigatória da autoridade fiscal (art.
142 do CTN), devidamente formalizados nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), com robusta e detalhada descrição dos fatos, motivação,
fundamentação e enquadramento legal, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. VALOR DA NOTA FISCAL. PRODUTO SEM SAÍDA EFETIVA.
Incorrerão em multa correspondente ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe for atribuído na nota fiscal, prevista na Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
com redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a, aqueles
que emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. SIMULAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA
1 - Presente o dolo em operações de reorganização societária, vez que restou
demonstrada a utilização de empresas interpostas visando especificamente
conferir aparência real a transações negociais fictícias, a emissão de notas fiscais
fraudulentas com valores artificiais, e a participação conjunta de pessoas jurídicas
intragrupo atuando em conluio com a intenção deliberada de sonegar e fraudar o
Fisco.
2 - Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art. 149, inciso VII do
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
21

CTN e art. 44, caput, inc. I c/c § 1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/07/2007, cabe a qualificação da multa de
ofício para 150%.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA.
I – Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 72.
II – Para o IRPJ e CSLL, a contribuinte fez a opção pelo lucro real anual. O fato
gerador mais antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/12/2017 (ano-
calendário de 2017). Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a
partir do ano de 2018, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2019. Aplicando-se cinco anos, o
prazo decadencial estaria consumado em 31/12/2023. Considerando que a ciência
dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
III – Para o PIS e a Cofins, os fatos geradores são mensais. O fato gerador mais
antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/01/2017 (ano-calendário de 2017).
Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a ainda no decorrer do
ano de 2017, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado é 01/01/2018. Aplicando-se cinco anos, o prazo
decadencial estaria consumado em 31/12/2022. Considerando que a ciência dos
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 174.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. I DO CTN.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de atos coordenados com repercussão tributária, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o
interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade prevista
no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
22

as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
III - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um administrador/diretor contratado. Não basta a
pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes
de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos
sociais e estatutos, por exemplo). A responsabilização prevista pode ainda recair
sobre uma pessoa que, apesar de não ocupar formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, atue como o
sócio de fato da empresa, agindo com todos os poderes de um “sócio-gerente”,
efetivamente praticando atos de gestão na empresa, devendo os autos estar
instruídos com provas demonstrando a efetiva atuação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES. MOTIVOS AUTÔNOMOS.
Cabe o arbitramento do lucro, por dois motivos autônomos, dentre os previstos
no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, quais sejam, (1) a escrituração a que estava
obrigado o contribuinte revelou evidentes indícios de fraude, além de conter
vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; (2) o contribuinte deixou de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, Allan Aires de Melo Cordeiro, Carlos Alberto Cordeiro,
Maria Isabel de Melo Cordeiro, Sainte Marie Importação e Exportação LTDA e MFC Indústria e
Comércio LTDA, apresentaram Recursos Voluntário.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
23

Os recorrentes Allan Aires de Melo Cordeiro, Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de
Melo Cordeiro apresentaram Recurso Voluntário sob os mesmos fundamentos:
1. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM. (...)
2. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 124, I E 135, III, DO CTN. DESCRIÇÃO GENÉRICA
DE CONDUTAS, O QUE NÃO SATISFAZ O DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE A GESTORES.
(...)
3. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM. (...)
4. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
Sainte Marie Importação e Exportação LTDA apresentou Recurso Voluntpario sob os
seguintes fundamentos:
1. NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA POR VÍCIO MATERIAL.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO INTERESSE
COMUM. (...)
2. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM VISTA DA INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM.
3. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN QUANDO O FUNDAMENTO DA
COOBRIGAÇÃO TEM ORIGEM EM CONDUTA ALEGADAMENTE ILÍCITA.
4. ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR NO
CTN A SOLIDARIEDADE RELATIVA À MULTA ISOLADA.
MFC Indústria e Comércio LTDA apresentou Recurso Voluntário sob os seguintes
fundamentos:
3.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
HOUVE A APRECIAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS CAPAZES DE
CANCELAR A EXIGÊNCIA FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
3.2. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO GRUPO
3.3. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO FEDERAL. A ESTRUTURA
QUESTIONADA PELO FISCO ACARRETOU CARGA TRIBUTÁRIA SUPERIOR À QUE
SERIA DEVIDA DE ACORDO COM AS CONCLUSÕES DO TRABALHO FISCAL.
3.4. ILEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
3.4.1. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO
REGULAR PARA SE ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
24

3.4.2. DEVER DA FISCALIZAÇÃO DE DETERMINAR O LUCRO REAL, AINDA QUE
CONVICTA DE QUE HAVIA INDEVIDA MAJORAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PARA O ARBITRAMENTO
3.4.3. NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DO LUCRO PELO FUNDAMENTO DA
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
3.5. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO LEGAL,
POR NÃO SE QUESTIONAR A SAÍDA DOS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
ÀS REGRAS DO IPI. DECADÊNCIA PARCIAL
3.5.1. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO MATERIAL DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO QUANTO À SAÍDA DOS PRODUTOS, CUJA MOVIMENTAÇÃO É
INCONTROVERSA
3.5.2. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO E, MENOS AINDA, DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO RELACIONADOS AO IPI.
3.5.3. ILIQUIDEZ DA MULTA. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
3.5.3.1. Incompatibilidade entre as operações autuadas e os valores lançados.
3.5.3.2. INCONGRUÊNCIA. MULTA LANÇADA SOBRE O VALOR DA MERCADORIA
CONSIDERADO “IRREAL” PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO. NO MÍNIMO, ELA DEVERIA
SER QUANTIFICADA EXTIRPANDO OS DESCONTOS COMERCIAI
3.5.4. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MESMA PENALIDADE EM DUPLICIDADE
(BIS IN IDEM)
3.5.5. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR A MULTA EM RELAÇÃO A FATOS
ANTERIORES A 15/12/2017
3.5.6. CONSUNÇÃO E CARÁTER CONFISCATÓRIO
3.6. DESCABIMENTO DA MULTA QUALIFICADA
3.6.1. REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA PARA 100%. LEI 14.689/2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA
3.7. AUSENTE A ALEGADA SIMULAÇÃO, HOUVE DECADÊNCIA PARCIAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
4. DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
25

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que os recursos são tempestivos e atendem os demais
requisitos, portanto, conheço dos Recursos de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS
ALBERTO CORDEIRO, MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, MFC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DA ANÁLISE INICIAL

Ainda assim, mesmo conhecendo os Recursos, cabe esclarecer que todos eles
apenas repisam os termos das impugnações, ainda que este relator entenda que o art. 16 do
Decreto no 70.235/72, mais especificadamente em seu inciso III, determina que é ônus da
Recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos
jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada.
Trata-se, portanto, de pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de
negativa geral ou impugnação de caráter genérico.
Diante do dispositivo legislativo, caberia às Recorrentes, em sede de Recurso
Voluntário contestar não só o resultado da decisão – improcedência -, como também seus
fundamentos.
Entretanto, da análise das razões recursais, verifica-se que as Recorrentes se
restringem a basicamente repetir as impugnações ao auto de infração, sem que tenham expressa
e individualizadamente justificado e contraposto o teor da decisão recorrida.
Assim, tem-se que as Recorrentes apenas reiteram os argumentos ofertados nas
peças anteriores - impugnações, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na
decisão que ora se objurga, com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada.
Assim, em observância ao princípio da primazia de mérito, conheço dos recursos
voluntários e passo a tecer algumas considerações sobre a matéria posta a julgamento.

DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO REGULAR PARA SE
ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO

A Recorrente alegou que dada a inobservância do procedimento previsto no art.
148 do CTN, deve ser cancelada a autuação, uma vez que não teria havido processo prévio para o
arbitramento do lucro, sinteticamente nos seguintes termos:

Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
26

3.4.1. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO
REGULAR PARA SE ARBITRAR A BASE DE CÁLCULO
O arbitramento realizado no caso concreto não observou a legislação que rege a
matéria. A despeito dos fundamentos expostos na impugnação, o acórdão
recorrido quedou silente sobre o ponto.
Primeiramente, deveriam ser observadas as normas previstas em leis
complementares que versam sobre o tema. A Constituição Federal determina que
cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre fatos geradores, bases de cálculo, obrigação,
lançamento e crédito tributários (art. 146, III, “a” e “b”).
A esse respeito, prevê o art. 148 do CTN o seguinte, in verbis:
(...)Ocorre que, no caso, a Fiscalização já partiu da premissa enviesada de que as
notas fiscais intragrupo seriam inidôneas, o que demonstra qual era o objetivo
desde o início dos trabalhos dos auditores fiscais, i.e., arbitrar o lucro do sujeito
passivo e exigir a multa pela utilização de notas fiscais supostamente irregulares.
Vale dizer, o fundamento da Fiscalização para arbitrar o lucro da RECORRENTE é a
propalada inidoneidade das notas fiscais intragrupo, a qual decorreria dos
descontos concedidos. Tanto é que o TVF não apontou vícios ou irregularidades
na escrita fiscal, nem tampouco contestou se as operações de venda e compra de
mercadorias foram devidamente registradas na contabilidade das empresas.
(...)Todavia, no caso presente, não houve intimação da RECORRENTE sobre a
suposta inidoneidade dos documentos fiscais e sobre as alegadas “distorções”
identificadas na apuração dos tributos federais, para que a RECORRENTE pudesse
eventualmente corrigi-las, mediante processo regular. No curso do procedimento
administrativo, a Fiscalização solicitou documentos que, no mais das vezes,
poderiam ser (como, aliás, foram) acessados via Sped, e sem especificar os
motivos das solicitações.
(...) 31 Portanto, primeiramente, tão só em vista da inobservância do
procedimento previsto no art. 148 do CTN, deve ser cancelada a autuação.

É preciso consignar desde já que o recorrente foi intimado por diversas vezes,
tendo, portanto, várias oportunidades para se manifestar a respeito do arbitramento, razão pela
qual uma das razões do próprio arbitramento foi o não atendimento das intimações ou respostas
que não confluíram para justificar a falha na sua documentação contábil e fiscal, portanto, não há
qualquer nulidade que possa ser acatada sobre a presente questão.
Por outro lado, o arbitramento do lucro não exige um processo prévio e autônomo,
uma vez que, a partir da garantia do direito de defesa do recorrente, com motivação apropriada é
patente que o arbitramento ocorra no bojo do próprio Processo Administrativo Fiscal, conforme
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
27

ocorreu decorrente da autuação da autoridade fiscal competente nos termos do artigo 142 do
CTN.
Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, trata-se de Recurso interposto em face do Auto de
Infração lançados de ofício os valores principais de IRPJ de R$10.292.798,32, CSLL de
R$4.650.659,26, Cofins de R$10.711.572,15, PIS de R$2.320.840,54 e Multa Regulamentar de R$
229.282.277,55, com arbitramento do lucro (incisos II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995), multa qualificada (150%) e sujeição passiva indireta imputada a ALLAN AIRES DE
MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), CARLOS ALBERTO CORDEIRO
(inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN), MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO (inc. I do art.
124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (inc. I do
art. 124 do CTN) a fatos geradores trimestrais compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018),
CSLL (fatos geradores trimestrais compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018), Cofins (FGs
mensais compreendidos entre 01/01/2017 e 31/12/2018), PIS (FGs mensais compreendidos entre
01/01/2017 e 31/12/2018) e Multa Regulamentar De Emissão ou Utilização de Nota Fiscal
Irregular.
Após analisar os fundamentos de defesa e cotejar as provas dos autos, entendo que
os recorrentes não lograram êxito em rechaçar os pontos que culminaram na autuação, bem
como, conforme já exposto apenas repisaram os argumentos já insertos na oportunidade das
respectivas impugnações.
Nesse contexto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do
RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância
com os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que os recursos
voluntários não impugnaram de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os
termos da decisão de primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, no que diz
respeito as matérias tratadas pela decisão recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes
trechos que passam a fazer parte do presente julgado, in verbis:

(...)I. Preliminares. Nulidades.
As impugnações de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO pugnam pela nulidade da
autuação fiscal, por ausência de fundamentação fática e motivação deficiente, vez
que não teria havido demonstração de interesse comum e que a peça fiscal não
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
28

teria esclarecido a razão pela qual a responsabilidade tributária deveria ser
imputada em face da multa regulamentar. Não teria havido a devida identificação
e individualização das condutas praticadas.
Não lhes assiste razão.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 108/184) descreve, com objetividade e
profundidade, todos os aspectos fáticos e as correspondentes consequências
jurídicas qualificadas pela legislação tributária. Consta relato extenso sobre a
estrutura do grupo econômico, denominado MELO CORDEIRO, no qual foram
relacionados com detalhes as empresas ligadas, dentre as quais a SAINTE MARIE,
e os sócios administradores ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO.
O relatório fiscal contextualiza com perfeição a estrutura societária do grupo
econômico, e os motivos pelos quais foram criadas novas empresas, com
durações de curtos intervalos de tempo (KB, VENEZA e IBIZA), no qual se
estruturou um fluxo econômico dos produtos industrializados e comercializados
(desde a importação do cobre até a comercialização) que pudesse permitir a
ocultação dos fatos geradores de ICMS junto ao Estado de São Paulo, com
emissão de notas fiscais com valores fictícios, no qual repercutiram tanto na
apuração de tributos estaduais quanto federais.
Restaram comprovadas exaustivamente a emissão de notas fiscais com valores de
descontos (condicionais e incondicionais) completamente fora de realidade do
mercado, que chegaram a percentuais próximos a 80% (oitenta por cento) e de
uma relação comercial independente, contrariando o princípio do arm’s length.
Foi demonstrada a ilicitude das transações comerciais efetuadas entre as
empresas do grupo econômico, com emissão de notas fiscais artificias visando
lastrear a movimentação das mercadorias entre as empresas do grupo, em
condutas simuladas e fraudulentas.
Foi descrito com precisão o fluxo financeiro do grupo econômico, no qual restou
demonstrado que as empresas KB, IBIZA e VENEZA eram empresas meramente de
passagem, desprovidas de patrimônio financeiro suficiente para realização de seu
objeto social, sendo financiadas pelas empresas operacionais do grupo,
recebendo adiantamentos da CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada
pela MFC, Contribuinte) para quitação de despesas elementares e básicas para o
devido funcionamento, além de que os pagamentos davam-se em operações de
conta corrente intragrupo, revelando confusão patrimonial e visando dar a
aparência de transações de mercadorias que nunca de fato ocorreram.
A autoridade autuante demonstrou a participação ativa da empresa SAINTE
MARIE e dos sócios ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, dos quais não podem se esquivar
da responsabilidade da construção de uma estrutura societária concebida
especificamente para omitir a tributação dos impostos e contribuições sociais. O
fluxo real, no qual se importada o insumo do Chile junto à SAINTE MARIE, para
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
29

transferência às empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela
MFC, Contribuinte), foi escamoteado, com a interposição de empresas de
passagem, como a KB, IBIZA e VENEZA, com emissão de notas fiscais com valores
fictícios visando aparentar legalidade à movimentação das mercadorias. A
operação do esquema simulado e fraudulento demandava a participação ativa da
empresa SAINTE MARIE e dos sócios administradores do grupo ALLAN AIRES DE
MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO
CORDEIRO, tanto pela emissão de documentos fiscais irregulares quanto pelo
fluxo de pagamentos conta corrente intragrupo.
Restou devidamente demonstrada a conduta da SAINTE MARIE, de ALLAN AIRES
DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO
CORDEIRO, e a consequência jurídica cabível, a imputação de responsabilização
tributária. Foi devidamente motivado o interesse comum da SAINTE MARIE (art.
124, inc. I do CTN), assim como a atuação dolosa com excesso de poderes e
interesse comum de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO (inc. I do art. 124 c/c inc. III do
art. 135 do CTN).
Nesse contexto, constatou a autoridade fiscal, em procedimento de revisão do
lançamento por homologação efetuado pela contribuinte, que caberia a revisão
de ofício, prevista no art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
30

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública.

Diante da revisão de ofício, é dever legal efetuar o lançamento fiscal com base no
art. 142 do CTN, em atividade vinculada e obrigatória da autoridade tributária:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

A formalização dos autos de infração atendeu rigorosamente aos requisitos
previstos no Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), conforme art. 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Dessa maneira, não subsistem os protestos de nulidade da autuação fiscal.
Assim sendo, deve-se afastar arguição de nulidade, e negar provimento às
impugnações em relação à matéria.
II. Arbitramento do Lucro.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
31

Protesta a impugnação de MFC que as operações do grupo econômico teriam sido
regulares (tópico 3), que a estrutura societária não teria causado prejuízo ao
erário federal (tópico 4) e que o arbitramento do lucro teria sido ilegítimo (tópico
5).
Passo ao exame.
A operação do grupo econômico MELO CORDEIRO tinha, originariamente, antes
da autuação fiscal em debate, como participantes as empresas (1) SAINTE MARIE,
cuja sede no Estado de Santa Catarina era responsável pela importação dos
insumos para produção de cabos e fios, majoritariamente originários do Chile; (2)
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte),
responsáveis pela industrialização e comercialização dos cabos e fios, com sede
no Estado de São Paulo; (3) FIC, com sede em outros Estados, responsável pela
comercialização dos cabos e fios; e (4) SAVE LOGISTICS, encarregada de área de
logística e transportes.
Ocorre que a estrutura societária concebida sofreu alterações significativas.
Isso porque no ano de 2014, o envio da matéria prima importada do Chile pela
SAINTE MARIE (com sede em Santa Catarina), para as empresas em São Paulo
(CORDEIRO FIOS E CORDEIRO CABOS), foi objeto de autuação pelo Fisco Estadual
de São Paulo, para glosar parcela do crédito presumido de ICMS concedido pelo
Estado de Santa Catarina.
A SAINTE MARIE gozava, em tese, de benefício de ICMS do Estado de Santa
Catarina para importadores de cobre. Era processado o diferimento do
recolhimento do imposto, tomando como base de cálculo o valor integral de
operação de importação, sem aplicação de qualquer redução prevista na
legislação tributária, ou seja, mesmo que houvesse descontos ou abatimentos
incondicionalmente concedidos, o ICMS destacado era sobre o valor total da
transação. O benefício consistia na concessão de um crédito presumido de modo
a resultar em uma tributação efetiva de ICMS de 0,6% (zero vírgula seis por cento)
da base de cálculo integral, relativa à operação própria, nas operações internas.
Então, quando os produtos eram remetidos para as empresas sediadas no Estado
de São Paulo, constava nas notas fiscais o crédito presumido de ICMS de 12%
(concedido pelo Estado de Santa Catarina).
A operação foi contestada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que
não aceitou os créditos de ICMS de 12% destacados nas notas fiscais (alíquota
interestadual) de compras das mercadorias vindas de Santa Catarina sobre o
percentual de 18% de alíquota interna, sob alegação de que o contribuinte
beneficiado com o regime do Estado de Santa Catarina só havia recolhido o ICMS
no percentual de 0,6%. Assim, foram lavrados autos de infração lavrados pela
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, com cobrança superior a 795
milhões de reais, sobre os valores resultantes dos 12% destacados na nota fiscal
subtraídos do percentual de 0,6% que foi efetivamente recolhido. A glosa deu-se
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
32

porque a Lei Complementar no 24, de 1975, determina que toda e qualquer
concessão de incentivo ou benefício que ocasione redução ou supressão de carga
tributária devida deve ser objeto de acordo firmado em convênio ratificado pelos
Estados e pelo Distrito Federal, sendo que a celebração dos convênios deve
ocorrer em reuniões específicas, com a presença de representantes de todas as
unidades federadas, no CONFAZ, decisão unânime, o que não se deu no caso
concreto. O art. 8o da lei complementar prevê que a inobservância dos seus
dispositivos acarretará a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído
ao estabelecimento recebedor da mercadoria, e a consequente exigibilidade do
imposto não pago ou devolvido, além da ineficácia da lei ou ato que concedeu
remissão correspondente.
A autoridade autuante, ao efetuar a análise das operações do grupo econômico
para os anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, constatou a inserção de novas
empresa no fluxo econômico: LCA, KB, IBIZA e VENEZA, conforme gráfico na
sequência:

A nova construção societária visava evitar a glosa do crédito presumido de ICMS
do Estado de Santa Catarina efetuada pelo Fisco do Estado de São Paulo.
Contudo, no decorrer da ação fiscal, constatou a autoridade autuante que as
empresas LCA, KB, IBIZA e VENEZA eram interpostas, com capital social irrisório e
com patrimônio incompatível com as transações efetuadas, criadas
especificamente para emitir notas fiscais fictícias, com descontos condicionais e
incondicionais completamente dissociados da realidade do mercado e do
princípio arm’s length (chegando a percentuais de 80% do produto negociado),
com fluxo de pagamentos artificial assemelhado a um conta corrente intragrupo,
com quitações de obrigações sendo efetuadas mediante encontro de contas, e
empresas de duração efêmera.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
33

Ao analisar a Nota Fiscal no 33.505 de “venda” da SAINTE MARIE para a LCA,
constatou-se a concessão de descontos incondicionais e outros descontos
(concedidos na mesma data da emissão do documento fiscal) no valor de
R$2.513.166,04, para um valor bruto de R$ 3.141.457,25, ou seja, exatos 80% de
abatimento. Tal percentual, além de distorcer completamente os valores reais da
negociação, tem reflexo direto na apuração de crédito de tributos estaduais e
federais, além do lucro líquido apurado. Segue demonstrativo elaborado pela
autoridade fiscal:

Além da Nota Fiscal no 33.505, autoridade fiscal relacionou outras notas fiscais
emitidas pela SAINTE MARIE, com as correspondentes concessões fictícias de
descontos:

Apurou a autoridade autuante que a concessão dos descontos inflados e
superficiais dava-se apenas nas operações intragrupo. Quando a comercialização
ocorria para empresas fora do grupo MELO CORDEIRO, no caso, a ICE INDÚSTRIA
DE CABOS ESPECIAIS LTDA, não houve lançamento de descontos condicionais ou
incondicionais. De fato, descontos da ordem de 80% do valor bruto da mercadoria
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
34

comercializada evidenciam uma operação distorcida e desconectada da realidade
de negociação entre empresas independentes.
O procedimento de concessão de descontos artificiais na emissão das notas fiscais
deu-se em toda cadeia do fluxo societário, envolvendo as empresas interpostas e
as empresas operacionais do grupo econômico. As operações de “venda” da
mercadoria da LCA para as empresas KB, IBIZA e VENEZA seguiram o mesmo
padrão.
As novas empresas criadas tiveram duração efêmera, revezando-se como
intermediárias para a remessa de produtos da LCA para as empresas CORDEIRO
CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), conforme gráfico
elaborado pela autoridade fiscal, demonstrando em uma linha do tempo a criação
e o período em que ocorreram as transações intragrupo:

A KB teve operações intragrupo no período entre maio de 2015 e maio de 2017, e
foi encerrada por liquidação voluntária em dezembro de 2017.
A LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas) e as
empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte) foram os únicos destinatários dos produtos de cobre revendidos.
O quadro apresenta os montantes totais dos valores brutos e de descontos
concedidos nas transações de “vendas” da LCA para a KB apurados pela
autoridade fiscal no período fiscalizado:

Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
35

Os descontos concedidos totalizaram R$60.429.194,79, um percentual de 45% em
relação do valor bruto (R$134.682.378,31) das operações de comercialização.
E mais, na apuração do IRPJ e da CSLL, os descontos obtidos nas transações com a
LCA foram desconsiderados, apurando-se um custo de produtos em valores
superiores aos constantes nas notas fiscais.
Em informação extraída da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de
2017, o valor utilizado pela KB como custo dos produtos supostamente
revendidos foi de R$ 65.687.066,91, ou seja, ocorreu a apuração de um custo das
mercadorias revendidas em valor superior ao real no montante de R$
14.464.188,26, por consequência, apurou-se um prejuízo de R$ 96.009,08 no
resultado societário.
A IBIZA empreendeu operações de comercialização intragrupo entre março de
2017 e março de 2018, e foi encerrada por liquidação voluntária em abril de 2018.
A LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas) e as
empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte) foram os únicos destinatários dos produtos de cobre revendidos.
Os quadros relacionam os montantes totais dos valores brutos e de descontos
concedidos nas transações de “vendas” da LCA para a IBIZA apurados pela
autoridade fiscal no período fiscalizado:

Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
36

Para o ano de 2017, os descontos concedidos totalizaram R$336.363.200,68, um
percentual de 74% em relação do valor bruto (R$452.532.864,56) das operações
de comercialização.
Para o ano de 2018, os descontos concedidos totalizaram R$ 114.959.596,09, um
percentual de 56% em relação do valor bruto (R$205.908.071,23) das operações
de comercialização.
Em relação do IRPJ e CSLL, manteve-se o procedimento adotado junto à KB. Na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2017 o valor utilizado
como custo das mercadorias revendidas foi de R$218.955.597,77, tendo havido a
apuração de um custo majorado irregularmente em R$168.012.923,75 (R$
218.955.597,77 menos R$ 50.942.674,02), permitindo, por consequência, apurar,
em desacordo com a legislação tributária, um resultado societário a menor no
mesmo montante, qual seja, prejuízo societário de R$1.669,79. No ano-calendário
de 2018, o valor escriturado na ECF como custo das mercadorias supostamente
revendidas foi de R$99.728.900,23, com apuração de um custo artificialmente
majorado em R$41.902.127,63 (R$99.728.900,23 menos R$57.826.772,60).
Assim, foi apurado irregularmente um resultado societário a menor, prejuízo
societário de R$62.613,66.
A VENEZA empreendeu operações de comercialização intragrupo entre março de
2018 e abril de 2019, e foi baixada por inexistência de fato em 14/08/2018, com
efeitos desde 02/03/2018, pelo Ato Declaratório Executivo no 006215320, no qual
se concluiu que os documentos fiscais emitidos pela empresa eram inidôneos.
A LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas) e as
empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC,
Contribuinte) foram os únicos destinatários dos produtos de cobre revendidos.
O quadro relaciona os montantes totais dos valores brutos e de descontos
concedidos nas transações de “vendas” da LCA para a IBIZA apurados pela
autoridade fiscal no ano de 2018:
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
37

No ano de 2018, os descontos concedidos totalizaram R$616.892.946,39, um
percentual de 76% em relação do valor bruto (R$816.964.492,04) das operações
de comercialização.
Em relação do IRPJ e CSLL, manteve-se o procedimento adotado junto às
empresas KB e IBIZA. Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de
2018 o valor utilizado como custo das mercadorias revendidas foi de
R$392.893.119,22, tendo ocorrido a apuração de um custo artificialmente
majorado em R$309.363.930,76 (R$ 392.893.119,22 menos R$ 83.529.188,46).
A FIC, com sede no município de Garuva/SC, possuía filiais, no período da ação
fiscal, em Curitiba/PR, Serra/ES, Aparecida de Goiânia/GO, Contagem/MG, Souza
Cruz/RS, Marituba/PA, Lauro de Freitas/BA, Jaboatão dos Guararapes/PE, Rio de
Janeiro/RJ, Campo Grande/MS, Vilhena/RO, tendo sido todas baixadas por
liquidação voluntária.
No período de abril de 2017 a dezembro/2020, ocorreram compras da FIC com
valores artificias junto à LCA.
Adotando-se o procedimento padrão do grupo econômico, as notas fiscais
registraram descontos incondicionais expressivos e descontos concedidos na
mesma data de emissão dos documentos fiscais.
O quadro a seguir apresenta os montantes totais dos valores brutos e de
descontos concedidos nas transações de “vendas” da LCA para a FIC apurados
pela autoridade fiscal nos anos de 2017, 2018 e 2019:

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
38

Para os anos de 2017, 2018 e 2019, os descontos concedidos totalizaram R$
192.592.527,93, um percentual de 54% em relação do valor bruto
(R$359.551.004,79) das operações de comercialização.
Registra ainda a autoridade autuante que, em razão dos valores brutos
superfaturados dos documentos fiscais, envolvendo as transações intragrupo
entre as empresas, foram gerados artificialmente milhões de reais de créditos não
cumulativos de PIS e de Cofins. Contudo, atipicamente, as empresas interpostas
foram liquidadas sem que nenhum os valores de creditamento fossem pleiteados
à Receita Federal. Concluiu a autoridade autuante, com precisão:

O fato de as empresas KB, Veneza, Ibiza e FIC terem registrados em suas
escriturações digitais créditos de PIS e COFINS inflados de modo artificial e
jamais terem solicitado o ressarcimento desses créditos de milhões de reais à
Receita Federal comprova a fraude estruturada dentro do grupo. Não é crível
que um grupo com dívidas bilionárias – tanto com os fiscos como com
entidades privadas – encerrasse empresas que teriam créditos de PIS/COFINS
de centenas de milhões de reais sem pleitear tais valores à Receita Federal. Isso
ocorreu porque, em realidade, tais créditos eram fraudulentos, tendo origem
em operações simuladas de compra e venda de mercadorias. (Grifei)
Não apenas os registros fiscais do fluxo de mercadorias dentro do grupo
econômico eram eivados de irregularidades.
O fluxo financeiro amparando as supostas transações comerciais também era
desvirtuado.
A autoridade autuante apresentou o gráfico demonstrando o trânsito financeiro:

A análise do fluxo financeiro das empresas do grupo econômico demonstrou uma
efetiva confusão patrimonial, no qual as empresas operacionais, CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte) e CORDEIRO CABOS financiavam as
despesas básicas das empresas interpostas KB, IBIZA e VENEZA, sendo a LCA mera
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
39

repassadora dos recursos, que eram encaminhados imediatamente após o
recebimento para a SAINTE MARIE.
A KB não detinha condições de custear pagamentos de salários, de fornecedores,
e tampouco do próprio aluguel. Para quitar obrigações básicas, recebia os valores
como adiantamento das empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte), que correspondiam precisamente aos
gastos incorridos pela empresa. Os valores mais expressivos que ingressavam a
título de adiantamento (também originados das empresas CORDEIRO CABOS e
CORDEIRO FIOS) eram repassados no mesmo dia para a LCA, que imediatamente
encaminhava os recursos financeiros para a SAINTE MARIE.
Na LCA, dos valores recebidos da KB, IBIZA e VENEZA, parte era utilizado para
quitar despesas básicas (por ex., tarifas bancárias, reclamatórias trabalhistas,
energia elétrica, aplicações e ressarcimento de despesas), e a maior parte era
encaminhada para a SAINTE MARIE.
A circulação dos recursos financeiros entre as empresas era uma conta corrente,
em uma tentativa de conferir um lastro às transações comerciais fictícias com
valores inflados de notas fiscais e concessões de descontos substanciais artificiais.
E, não obstante a circulação de mercadorias com valores significativos, a apuração
dos tributos federais das empresas do grupo econômico demonstrou resultados
inexpressivos:
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
40

Como se pode observar, não encontram sustentação fática, tampouco jurídica, as
alegações de que as operações do grupo econômico teriam sido regulares (tópico
3 da impugnação) e que a estrutura societária não teria causado prejuízo ao erário
federal (tópico 4 da impugnação). Os argumentos trazidos pela peça de defesa
partem da premissa de que a autoridade autuante teria considerado as empresas
interpostas fictícias. Contudo, o que se demonstrou foi a artificialidade os
documentos fiscais emitidos para lastrear as operações comerciais intragrupo,
com valores brutos superfaturados e concessão de descontos expressivos,
chegando a 80% do valor bruto. As empresas existiram, sendo que as interpostas
KB, IBIZA e VENEZA foram liquidadas, com existência efêmera, funcionamento
obedecendo a um revezamento no decorrer dos anos calendário fiscalizados. Da
mesma maneira, as filiais da FIC foram liquidadas. Em nenhum momento a
autoridade fiscal contestou que a movimentação de mercadorias intragrupo teria
ocorrido, o que restou demonstrado foi a utilização das empresas interpostas
para produzir notas fiscais fictícias com a intenção deliberada de ocultar os
valores efetivos das transações.
Em nenhum momento, a impugnação manifestou-se sobre os descontos artificiais
concedidos, até porque não há argumento, trata-se de uma fraude com fratura
exposta. Vale-se dos valores emitidos nas notas fiscais de maneira fraudulenta
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
41

para dizer que não teria havido prejuízo ao Fisco Federal, ou seja, ampara-se nos
documentos emitidos com valores fictícios para fazer sua defesa, completamente
desprovida de sustentação.
Ainda, durante toda a autuação fiscal, a empresa MFC foi intimada, reiteradas
vezes, a esclarecer as disparidades registradas nas notas fiscais e prestar
esclarecimentos sobre as transações intragrupo. E, reiteradamente, apresentou
respostas protelatórias, primeiro solicitando prorrogações de prazo, e depois não
apresentado respostas. Na sequência, adotou o procedimento de encaminhar
respostas afirmando que não iria atender à autoridade fiscal por falta de
motivação do ato. Não por acaso, vez que não haveria qualquer justificativa
plausível que pudesse amparar as operações intragrupo fictícias e os documentos
fiscais artificiais.
Diante das situações de irregularidade envolvendo a CORDEIRO FIOS (incorporada
pela MFC, Contribuinte) e demais empresas do grupo econômico MELO
CORDEIRO, no qual foram escrituradas notas fiscais refletindo eventos
econômicos dissociados do mundo real, restou consumada a imprestabilidade da
contabilidade. E mais, a autoridade autuante intimou a empresa em diversas
oportunidades a prestar esclarecimentos. Contudo, a MFC, em deliberada
intenção de ocultar os fatos, omitiu a prestação de informações à Fiscalização.
Nesse contexto, ao contrário do aduzido na impugnação da MFC (arbitramento
tópico 5), restaram concretizadas duas hipóteses, independentes e autônomas,
para o arbitramento do lucro, conforme constatações da autoridade autuante:
8.3. Assim, busca-se a essência do ato efetivamente praticado pelas partes e,
ao verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se abstrair os
aspectos formais de atos praticados com aparência de legalidade, mas que, de
fato, são simulados ou de fachada.
8.4. Em fiscalização verificou-se que todo o cobre importado pela Sainte Marie
sempre teve como destino a Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (incorporada pela
MFC), em São Paulo, ou a FIC, em outros estados. Todas as supostas
comercializações de cobre para as empresas do Grupo Melo Cordeiro “LCA”,
“KB”, “Veneza” e “Ibiza” foram realizadas fraudulentamente e simuladamente
de forma a reduzir ou apurar minimamente o ICMS em São Paulo, acarretando
a apuração distorcida do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. Recorde-se que essa
apuração foi distorcida para que as empresas-veículo não tivessem que pagar
tributos federais em decorrência da contabilização de operações simuladas.
Conforme já descrito, os dados constantes das escriturações contábeis da LCA,
KB, Veneza e Ibiza foram registrados somente para dar uma aparência de
legalidade à estrutura fraudulenta criada pelo grupo.
8.5. Dessa forma, além da não apresentação de documentos solicitados em
fiscalização, todas as escriturações contábeis do Grupo Melo Cordeiro estão
lastreadas em notas fiscais intragrupo inidôneas, com valores que só existem
formalmente. Verifica-se que as próprias movimentações financeiras não
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
42

correspondem a pagamentos ou recebimentos de compras e vendas reais, mas
se realizam em função da necessidade de quitação de pagamentos de
importações e de terceiros fornecedores. A escrituração contábil da Cordeiro
Cabos portanto, revela-se com evidentes indícios de fraude, impossibilitando a
determinação do lucro real.
(...)
9.3. Diante disso, os incisos II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, consolidados nos incisos II e III do artigo 530 do Regulamento do
Imposto de Renda/1999, aprovado pelo Decreto n°3.000/99, e nos incisos III e
IV do artigo 603 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018,
determinam que o lucro da pessoa jurídica seja apurado com base no lucro
arbitrado: (...) (Meus grifos)
A primeira hipótese trata da escrituração apresentada com vícios, erros ou
deficiências, registrando valores fictícios de notas fiscais intragrupo fraudulentas,
manipuladas com descontos condicionais e incondicionais artificiais, com que se
revelou imprestável para a apuração do lucro real, conforme art. 47, da Lei no
8.981, de 1995, inc. II:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
Como se pode observar, a hipótese prevista no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995,
inc. II, por si só, mostra-se suficiente para manter o lucro arbitrado imputado pela
autoridade fiscal.
Sobre a segunda hipótese, restou consumada em razão da não apresentação por
parte da MFC de documentos de suporte da escrituração comercial e fiscal,
apesar de inúmeras intimações.
Transcrevo excerto do relatório fiscal, relatando as inúmeras tentativas
infrutíferas de intimação e a conduta omissiva e protelatória da empresa:
3.8.MFC
(...)
A fiscalização teve início em 19/05/2021 com a intimação para apresentação
de esclarecimentos quanto às contas de IRPJ e CSLL diferidos, sua origem e a
razão por não terem transitado por contas de resultado, além de
questionamentos quanto a fornecedora Sainte Marie. Passado o prazo de
atendimento, a MFC não se pronunciou.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
43

Em 09/06/2021, a MFC foi cientificada do termo de ciência e continuação de
procedimento fiscal.
Em 04/06/2021, a empresa questiona o fato de ter sido informado que a
fiscalização contém o ano de 2016 e esclarece que os valores de IRPJ e CSLL
diferidos têm relação com o ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS/Cofins, em função de decisão do STF no RE 574.706.
No dia 23/07/2021, a MFC foi cientificada do termo de intimação fiscal, sendo
intimada a esclarecer o motivo da não informação da ECD e ECF no ano de
2018, apresentar o balanço e demonstração de resultado na data de
incorporação e apresentar uma planilha com as notas fiscais emitidas pela
Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda., CNPJ 71.796.478/0001-18, no ano de
2018. A empresa esclareceu que estaria desobrigada da ECD e ECF em razão de
estarem sob o mesmo controle societário em data anterior ao evento de
incorporação. Foram apresentados o balanço, demonstrações de resultado e
planilha de notas fiscais.
Nos dias 08/09/2021, 08/11/2021 e 04/01/2022 a MFC foi cientificado dos
termos de continuidade do procedimento fiscal.
No dia 22/02/2022, a MFC foi cientificada do termo de intimação fiscal lavrado
em 18/02/2022, sendo intimada a apresentar as notas fiscais de compra e
transporte da CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CNPJ
71.796.478/0001-18, incorporada pela MFC em 30/06/2018, relativas a
Veneza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda., Ibiza Comércio de
Produtos de Extração Mineral Ltda. e LCA Laminação de Cobre e Alumínio
Ltda. e apresentar a relação que comprovasse o estoque de mercadorias da
conta contábil 1120903 e subcontas.
Novamente há a alegação, por parte da empresa, de falta de motivação do ato
administrativo, não apresentando quaisquer esclarecimentos e documentos.
No dia 11/03/2022, a MFC foi cientificada do termo de intimação lavrado em
11/03/2022, sendo reintimada a apresentar os documentos e esclarecimento
solicitados no termo anterior e foi informado que ninguém se escusa de
cumprir a lei e que os pressupostos motivadores do ato são a própria existência
da empresa e a prática de atos sujeitos à tributação.
No dia 02/04/2022, a empresa cita que o ato é nulo e, de forma irônica, que
apresenta os documentos por mera liberalidade e boa-fé. São apresentadas as
notas fiscais da Veneza e parte dos comprovantes de pagamento, notas fiscais
da Ibiza e foi solicitado um prazo adicional para apresentar os comprovantes
de pagamento.
Afirmou que não houve transação de mercadorias com a LCA. Alegou não ter
apresentado os pagamentos porque o transporte das mercadorias fora de
responsabilidade dos remetentes/fornecedores.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
44

No dia 07/04/2022, a MFC foi cientificada do termo de intimação lavrado em
07/04/2022. Foi deferido o prazo adicional solicitado, tendo sido intimada a
apresentar os documentos de transporte da mercadoria negociadas com a
Veneza e Ibiza.
No dia 27/04/2022, a empresa citou novamente a nulidade do ato, mas que,
por liberalidade e boa-fé, estava apresentando os comprovantes de
pagamentos. Afirmou que não possuía os documentos de transporte porque
foram de responsabilidade dos fornecedores.
Nos dias 07/06/2022, 04/08/2022 e 03/10/2022, a MFC foi cientificada dos
termos de continuidade do procedimento fiscal.
(...)
9.1. Verificou-se que a Cordeiro Fios apresentou a ECF do ano-calendário de
2017, mas não apresentou a ECF e a ECD relativas ao ano-calendário de
01/2018 até a incorporação pela MFC (26/09/2018). De fato, a legislação
desobriga a incorporadora da apresentação da ECF nessa situação, conforme
§3o do artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de
2013, mas, persiste a obrigatoriedade da incorporada, o que não ocorreu.

Assim, restou concretizada hipótese de arbitramento do lucro prevista no art. 47,
da Lei no 8.981, de 1995, inc. II:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único; como se pode observar, a hipótese prevista
no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, inc. III, por si só, também se mostra suficiente
para manter o lucro arbitrado imputado pela autoridade fiscal.
Sobre a base de cálculo apurada pela autoridade autuante, não há reparos a fazer
no procedimento adotado. Trata-se da receita bruta conhecida com base no
faturamento decorrente de receitas de vendas e revendas de produtos (planilha
do Anexo V), conforme art. 16 c/c o art. 15 da Lei no 9.249, de 1995:
9.4. De acordo com o artigo 16 da Lei no 9.249/1995 o lucro arbitrado será
determinado, quando conhecida a receita bruta, com base nos percentuais do
artigo 15, acrescidos de 20%:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
45

Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
(...)” “Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante
a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
(...)
9.5. Considerando-se que se trata de empresa cujo objeto social é industrial e
comercial, verifica-se que seu faturamento decorre das receitas de vendas e
revendas de produtos e, portanto, o percentual a ser aplicado as receitas brutas
deduzidas das devoluções, cancelamentos e descontos incondicionais, para
apuração do lucro arbitrado, será de 9,6%. As bases de cálculo para apuração do
lucro arbitrado constam do Anexo V, salientando-se que para apuração das
contribuições ao PIS/Pasep e Cofins foram excluídos os valores destacados de
ICMS.
9.6. As alíquotas aplicadas ao lucro arbitrado trimestral para apuração do IRPJ e
CSLL foram as seguintes:
- 15% para apuração do IRPJ; - 10% sobre a parcela do lucro que exceder a R$
60.000,00 em cada trimestre de apuração; - 9% para apuração da CSLL.
9.7. As alíquotas aplicadas para apuração das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins
foram as seguintes:
- 3% para a Cofins; - 0,65% para o PIS/Pasep.
Na apuração do IRPJ e da CSLL, registra a autoridade autuante que a CORDEIRO
FIOS
(incorporada pela MFC) não confessou em DCTF valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins (e-fl. 163).
Sobre a apuração do PIS e da Cofins, em razão do arbitramento do lucro, foi
efetuada pelo regime cumulativo, conforme art. 8o, inc. II da Lei no 10.637, de
2002 (PIS) e art. 10, inc. II da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins):
(Lei no 10.637, de 2002)
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
..............................................................................................................................
(Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
46

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(Produção de efeito)
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Informou a autoridade autuante que os valores destacados de ICMS foram
excluídos na apuração das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins Reclama a
impugnação no tópico 6 que não teriam sido considerados o abatimento do PIS e
Cofins pago no regime não cumulativo além dos valores incorridos pelas
sociedades tidas por inexistentes.
Não lhe assiste razão.
Isso porque, conforme análise das declarações da MFC, constatou a autoridade
fiscal que não foram informados valores devidos de PIS e de Cofins (tópico 6 do
Termo de Verificação Fiscal, e-fl. 163).
E mais, eventuais valores incorridos por outras pessoas jurídicas não podem ser
aproveitados pela MFC, ainda que sejam integrantes do mesmo grupo econômico,
por falta de previsão legal. Ademais, conforme pesquisa efetuada pela autoridade
autuante, as empresas LCA, KB, IBIZA, VENEZA e FIC não confessaram em DCTF
valores de PIS e Cofins no período fiscalizado (tópico 6 do Termo de Verificação
Fiscal, e-fls. 163/164):

Portanto, mostra-se precisa a apuração efetuada pela autoridade autuante.
Nesse sentido, cabe ser mantido o arbitramento do lucro efetuado pela
autoridade fiscal, e negar provimento à impugnação.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
47

IV. Multa Qualificada.
Protesta a impugnação que a acusação fiscal teria restringido a simulação aos
eventos relacionados ao ICMS, e que não teria ocorrido conduta relacionada à
sonegação de tributos federais, sendo que havendo dúvida caberia interpretação
da lei tributária federal mais favorável ao acusado conforme art. 112 do CTN, e
pugna pela redução do percentual aplicado de 150%.
Não é o que demonstram os autos.
As condutas dolosas restaram plenamente demonstradas, com o deliberado
intuito de conferir legalidade a eventos fictícios, mediante registros contábeis
dissociados da realidade dos fatos e interposição de empresas com finalidade
específica de repassadora de mercadorias, sem autonomia patrimonial,
econômica ou financeira para a consecução das suas atividades operacionais.
Foi demonstrado que o fluxo real das mercadorias envolvia apenas as empresas
SAINTE MARIE, que efetuada a importação do insumo (cobre), e que a
industrialização e comercialização dos produtos era efetuada pelas empresas
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte), no
Estado de São Paulo, e a comercialização era efetuada aos outros Estados pela
empresa FIC. Ou seja, as empresas LCA, KB, IBIZA e VENEZA eram interpostas, e
foram constituídas com a finalidade específica de intermediação artificial dos
insumos, com emissão de notas fiscais com valores falsos constando descontos
condicionais e incondicionais superfaturados, além de apuração de resultados
com fraudes contábeis. Reproduzo gráfico elaborado pela autoridade fiscal, no
qual as empresas interpostas são assinadas com “tracejado”:
O fato de a reorganização societária ter visado, originalmente, evitar autuações
do Fisco do Estado de São Paulo (glosa do crédito presumido do ICMS de Santa
Catarina), os efeitos perniciosos não se restringiram aos tributos estaduais.
Na primeira etapa da simulação, entre SAINTE MARIE e LCA, constatou-se que
notas fiscais de venda simulada da SAINTE MARIE para a LCA continha descontos
incondicionais e condicionais chegando ao absurdo percentual de 80% do valor
bruto do produto negociado, completamente dissociado da realidade do mercado
e do princípio arm’s length.
A segunda etapa da simulação envolvia a “venda” dos produtos da LCA para as
empresas KB, ou IBIZA, ou VENEZA, cada qual em determinado intervalo de
tempo. Isso porque as empresas de passagem criadas pelo grupo econômico
tiveram duração efêmera, atuando em sistema de revezamento como
intermediárias para a remessa de produtos da LCA para as empresas CORDEIRO
CABOS e CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte). Primeiro, entre
maio de 2015 a maio de 2017, os produtos eram “revendidos” da LCA para a KB.
Segundo, entre março de 2017 a março de 2018, os produtos eram “revendidos”
da LCA para a IBIZA. Terceiro, entre março de 2018 e abril de 2019, os produtos
eram “revendidos” da LCA para a VENEZA. O gráfico demonstra o revezamento
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
48

das empresas KB, IBIZA e VENEZA no esquema de movimentação das mercadorias
intragrupo:
2 E para cada uma das empresas interpostas KB, IBIZA e VENEZA, manteve-se o
procedimento fraudulento de emissão de notas fiscais com valores de descontos
condicionais e incondicionais fictícios, na ordem de 45% sobre o valor bruto nas
negociações com a KB, 74% sobre o valor bruto (ano de 2017) e 56% sobre o valor
bruto (ano de 2018) nas transações com IBIZA e 76% sobre o valor bruto nas
negociações com VENEZA.
Em relação à VENEZA, foi baixada por inexistência de fato em 14/08/2018, com
efeitos desde 02/03/2018, pelo Ato Declaratório Executivo no 006215320, no qual
foi apurado que os documentos emitidos pela empresa eram inidôneos, não
produzindo efeitos tributários em favor de terceiros.
E mais, foram objeto de fraude contábil a apuração dos resultados para fins de
recolhimentos de IRPJ e CSLL nas empresas KB, IBIZA e VENEZA, conforme quadro
a seguir:

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
49

Apurou-se também simulação no fluxo financeiro de pagamentos dos produtos
transacionados entre as empresas do grupo econômico.
Restou demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas do grupo, no qual
as operacionais, CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC, Contribuinte) e
CORDEIRO CABOS financiavam as despesas básicas das interpostas KB, IBIZA e
VENEZA, sendo a LCA mera repassadora dos recursos, que eram encaminhados
imediatamente após o recebimento para a SAINTE MARIE.
Apurou-se que a KB não detinha condições de custear pagamentos de salários, de
fornecedores, e tampouco do próprio aluguel, e para quitar obrigações básicas,
recebia adiantamentos das empresas CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte), que correspondiam precisamente aos
gastos incorridos pela empresa. Os valores mais expressivos que ingressavam a
título de adiantamento (também originados das empresas CORDEIRO CABOS e
CORDEIRO FIOS) eram repassados no mesmo dia para a LCA, que imediatamente
encaminhava os recursos financeiros para a SAINTE MARIE.
Em relação à LCA, dos valores recebidos da KB, IBIZA e VENEZA, parcela era
destinada para quitação de despesas básicas (por ex., tarifas bancárias,
reclamatórias trabalhistas, energia elétrica, aplicações e ressarcimento de
despesas), e o restante era encaminhado para a SAINTE MARIE.
Na realidade, o fluxo financeiro de quitação de obrigações entre as empresas do
grupo econômico funcionava com um conta corrente, visando atribuir legalidade
a transações comerciais fictícias.
As conclusões da autoridade autuante são precisas, robustas e contundentes, e
não merecem reparos:
11.3. O artigo 44 da Lei no 9.430/1996 determina qual será a multa aplicada
nos casos de lançamentos de ofício. A conduta adotada pelo sujeito passivo é
determinante para motivar sua gradação. Analisando objetivamente os fatos
relatados anteriormente, não há como deixar de enquadrá-los em uma ação
dolosa, intencional e consciente do Grupo Melo Cordeiro de impedir o
conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência dos fatos geradores, sua
natureza e circunstâncias materiais, e das condições pessoais do contribuinte,
na definição de sonegação contida no artigo 71, ora transcrito.
11.4. Convém rememorar que as empresas Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza,
Veneza, FIC, Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios somente puderam informar
prejuízos societários ou lucros irrisórios, bem como contribuições ao PIS e a
Cofins reduzidas ou inexistentes, justamente pela emissão de notas fiscais
intragrupo inidôneas, com valores brutos inflados e descontos irreais. Restou
comprovado que as transferências de mercadorias entre Sainte Marie, LCA, KB,
Ibiza e Veneza e entre LCA e FIC foram simuladas, inexistindo operações de
compra e venda entre tais empresas. Segundo a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), a simulação pode ser utilizada como um meio para se fraudar o
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
50

Fisco, já que “A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à
fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte
a uma obrigação tributária” (Acórdão CSRF no 9202-003.128, 2a Turma, de 27
de março de 2014).
11.5. Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão,
pressupondo a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária. A
constatação de terem sido simuladas as compras e vendas entre as empresas
do grupo, tendo sido parte delas constituídas com capital fictício, através de
um fluxo financeiro contínuo, comprova que que as condutas se enquadraram
nas previsões contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
(sonegação, fraude e conluio).
11.6. Recorde-se que as simulações foram executadas a partir de 2014, ano em
que empresas do grupo foram autuadas em quase R$ 800 milhões pelo fisco
paulista por conta da utilização de créditos presumidos do ICMS concedidos por
Santa Catarina em desacordo com a legislação do imposto. Para evitar, de
modo fraudulento, as autuações, e inflar a apuração de créditos de ICMS nas
indústrias em São Paulo, com o uso de alíquotas de até 18%, houve a reiterada
emissões de notas fiscais inidôneas, usadas para simular operações de compra
e venda de mercadorias entre Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza e FIC,
quando na verdade tais mercadorias eram vendidas pela Sainte Marie
diretamente às indústrias do grupo, como constatado pelo fisco paulista em
2014. Para respaldar as simulações, as empresas Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza,
Veneza e FIC registravam dados fictícios em suas contabilidades, resultando na
apuração totalmente distorcida dos tributos federais nas empresas do Grupo
Melo Cordeiro, desde 2015, justificando a qualificação da multa. Observe-se
que não há de se constituir créditos tributários nas empresas LCA, KB, Ibiza e
Veneza, tendo em vista que tais pessoas jurídicas serviram apenas como
empresas-veículo para dar uma aparência de legalidade às operações
simuladas com as mercadorias importadas pela Sainte Marie. Os registros
contábeis das escriturações das empresas LCA, KB, Ibiza e Veneza são falsos,
decorrentes de operações simuladas. Portanto, não houve ocorrência de fatos
geradores de tributos federais nessas quatro empresas. Por outro lado, Sainte
Marie, Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios (incorporada pela MFC) e a FIC se
utilizaram de notas fiscais inidôneas e também fraudaram o fisco federal,
tendo como consequência a apuração distorcida de tributos federais nessas
empresas operacionais. (Grifei)

A legislação tributária é clara ao contestar a ocorrência de negócios eivados de
dolo, fraude ou simulação. É dispositivo positivado no art. 149, inciso VII do CTN 1.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
51

Da mesma maneira, resta positivado que negócios envolvendo ocorrência de dolo
ensejam qualificação da multa de ofício 2, na forma da sonegação, fraude ou
conluio 3 .
Apreciando-se o caso concreto, impossível não se deparar com o plus na conduta.
Não se trata de mero descumprimento da norma. Verifica-se a presença dos
elementos cognitivo e volitivo4, consumando-se o dolo, cuja definição é
apresentada com clareza por Cezar Roberto Bitencourt 5:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo,
que é o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a
vontade de realizá-la. O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do
segundo, a vontade, que não pode existir sem aquele.

Sobre o elemento cognitivo, Bitencourt 6 discorre com didática:
Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo que esse pretende
praticar. Essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente no
momento da ação, quando ela está sendo realizada
Sobre o elemento volitivo, são claros os ensinamentos 7:
A vontade, incondicionada, deve abranger a ação ou omissão (conduta), o
resultado e o nexo causal. A vontade pressupõe a previsão, isto é, a
representação, na medida em que é impossível querer algo conscientemente
senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente, pelo menos,
parcialmente.

As transações desvirtuadas entre as empresas do grupo, dissociadas da realidade
dos fatos e de parâmetros negociais regulares, concretizaram a ocorrência de
fraude na emissão de notas fiscais com valores brutos superfaturados e
descontos fictícios, na simulação entre a movimentação das mercadorias
intragrupo com apuração de resultados artificiais visando ocultar do Fisco a
ocorrência dos fatos geradores, sua natureza e circunstâncias materiais condições
pessoais do contribuinte, e no conluio entre as empresas envolvidas.
Não há reparos a fazer, portanto, no entendimento da Fiscalização, cabendo a
qualificação da multa de ofício, conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, caput,
inc. I c/c § 1o, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/07/2007, c/c
os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 6.402, de 1964, tendo restado demonstrada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio:
(...)
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
52

Enfim, diante de elementos tão contundentes nos autos, não há que se falar em
dúvida na interpretação da lei tributária federal apta a motivar aplicação mais
favorável ao acusado conforme o art. 112 do CTN.
Transcrevo o dispositivo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
V - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Ao contrário do aduzido pela Impugnante, no caso em tela não há qualquer
dúvida a respeito da imputação de qualquer penalidade.
Os fatos foram apresentados de maneira transparente, e a consequência jurídica
adotada mostrou-se robusta e devidamente fundamentada. Não houve qualquer
dúvida em relação (1) ao enquadramento legal, (2) à natureza ou circunstâncias
materiais do fato, natureza ou extensão dos seus efeitos, (3) à autoria,
imputabilidade ou punibilidade, e (4) natureza da penalidade aplicável ou sua
graduação. Pelo contrário, o suporte fático foi trazido com objetividade e
transparência, com identificação do sujeito passivo, a repercussão tributária
aplicável e a tipificação de infração tributária.
Observa-se que não consta nenhuma incerteza em relação aos elementos
relacionados nos incisos I a IV do artigo. 112 do CTN.
Os fatos narrados, as provas acostadas e a motivação descrita pela autoridade
fiscal consumam a concretização de uma consequência jurídico-tributária
incontestável.
Sobre o protesto a respeito da aplicação da Súmula CARF no 82 (A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros), o enunciado não se aplica ao caso concreto.
Isso porque o agravamento da multa de ofício (percentual de 50% sobre a multa
de ofício de 75%) não se confunde com a qualificação da multa de ofício
(duplicação do percentual de 75%). São bases legais distintas, com materialidades
que não se comunicam. A qualificação da multa de ofício ampara-se no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, caput, inc. I c/c § 1o (parágrafo primeiro), com redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/07/2007 8. Por outro lado, o
agravamento da multa de ofício tem como base legal o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, caput, inc. I c/c § 2o (parágrafo segundo) 9.
(...)
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
53

Cabe, assim, afastar a aplicação da Súmula CARF no 82.
Portanto, deve-se manter a qualificação da multa de ofício, e negar provimento à
impugnação.
V. Decadência.
Protesta a impugnação da MFC pela decadência dos lançamentos de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, e da multa regulamentar. Sobre o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, aduz que,
não sendo cabível a multa qualificada, caberia aplicação do prazo decadencial
previsto para tributos submetidos a lançamentos por homologação, conforme §
4o do art. 150 do CTN. Assim, tendo a ciência dos lançamentos de ofício ocorrido
em 15/12/2022, estariam decaídos os fatos geradores de IRPJ e CSLL situados
entre janeiro e outubro de 2017, e os fatos geradores de PIS e Cofins situados
entre janeiro e novembro de 2017. Sobre a multa regulamentar, o prazo
decadencial encontra-se previsto no art. 78 da Lei no 4.502, de 1964, que predica
ser de cinco anos contados da data da infração. Dessa maneira, tendo a ciência
dos autos de infração ocorrido em 15/12/2022, estariam fulminados pela
decadência os fatos geradores que se deram antes de 15/12/2017.
Passo ao exame.
A respeito dos lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, caberia
apreciação anterior da manutenção ou não da multa qualificada. E, no presente
voto, a qualificação da multa foi mantida (tópico IV), razão pela qual se aplica o
prazo decadencial previsto pelo art. 173, inc. I do CTN, conforme enunciado da
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Transcrevo art. 173, inc. I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O prazo decadencial de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
II - Apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Para o IRPJ e CSLL, a MFC fez a opção pelo lucro real anual. O fato gerador mais
antigo, e favorável ao contribuinte, é de 31/12/2017 (ano-calendário de 2017).
Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a partir do ano de 2018, e
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
54

o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 01/01/2019. Aplicando-se cinco anos, o prazo decadencial estaria
consumado em 31/12/2023. Considerando que a ciência dos lançamentos de
ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, não há que se falar em decadência.
Para o PIS e a Cofins, os fatos geradores são mensais, inclusive para o regime não
cumulativo, a que estava submetida a contribuinte em razão da opção pela
apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual. O fato gerador mais antigo, e
favorável ao contribuinte, é de 31/01/2017 (ano-calendário de 2017). Assim, o
lançamento de ofício poderia ter sido efetuado ainda no decorrer do ano de 2017,
e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado é 01/01/2018. Aplicando-se cinco anos, o prazo decadencial estaria
consumado em 31/12/2022. Considerando que a ciência dos lançamentos de
ofício de PIS e Cofins ocorreu em 15/12/2022, não há que se falar em decadência.
Portanto, tendo sido mantida a multa qualificada, e aplicando-se o prazo
decadencial previsto no art. 173, inc. I do CTN, deve-se afastar a decadência dos
lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
A respeito da multa regulamentar, foi imputada em razão de descumprimento de
obrigação acessória, na medida em que foram emitidas notas fiscais com
informações falsas.
O lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação acessória
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inc. I do CTN, conforme
enunciado da Súmula CARF no 174:
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso, o fato gerador mais antigo, e favorável ao contribuinte, é da multa
lançada em 10/01/2017 (ano-calendário de 2017). Assim, o lançamento de ofício
poderia ter sido efetuado ainda no decorrer do ano de 2017, e o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é
01/01/2018. Aplicando-se cinco anos, o prazo decadencial estaria consumado em
31/12/2022. Considerando que a ciência dos lançamentos da multa regulamentar
ocorreu em 15/12/2022, não há que se falar em decadência.
Portanto, cabe afastar a arguição de decadência, e negar provimento à
impugnação.
VI. Responsabilidade Tributária.
Deu-se a imputação da sujeição passiva indireta a ALLAN AIRES DE MELO
CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO
(inc. I do art. 124 c/c inc. III do art. 135 do CTN) e SAINTE MARIE IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (inc. I do art. 124 do CTN).
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
55

Protesta a SAINTE MARIE pela imputação sujeição passiva indireta prevista no art.
124, inc. I do CT, em razão da inexistência do interesse comum, e, em relação à
multa regulamentar, aduz que a regra de coobrigação do CTN estaria restrita à
obrigação tributária principal e por isso não alcançaria penalidade isolada. Os
responsáveis tributários ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO aduzem que teria havido
descrição genérica das condutas que motivaram a aplicação do art. 124, inc. I e
art. 135, inc. III do CTN, que não teria havido a necessária identificação da
conduta dolosa, que não teria sido demonstrado o interesse comum da
responsabilidade solidária, e que a regra de coobrigação do CTN estaria restrita à
obrigação tributária principal e por isso não alcançaria penalidade isolada.
Passo ao exame.
VI.1. Art. 124, inc. I do CTN.
O artigo 121 do CTN predica sobre a sujeição passiva direta, sobre o contribuinte,
e a sujeição passiva indireta, que recai sobre o responsável, quando, sem revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
O sujeito passivo da obrigação principal, que é a pessoa obrigada ao pagamento
do tributo, pode ser tanto o contribuinte, sujeito passivo direto, quanto o
responsável, sujeito passivo indireto, cuja obrigação decorra de lei.
Dispõe o inc. I do art. 124 CTN sobre a responsabilidade solidária, imputada às
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
Não se pode ignorar que o interesse econômico, por si só, não se mostra
suficiente para a inclusão no pólo passivo da relação obrigacional tributária.
Também há que restar demonstrado o vínculo jurídico, consubstanciado na
atuação em conjunto, concorrente, que se amolda à hipótese de incidência
prevista na norma tributária.
O interesse jurídico resta caracterizado na medida em que a construção
empreendida pelas empresas do grupo econômico ocorreu de maneira conjunta,
concorrente, visando deliberadamente ocultar receitas tributáveis.
Vale reproduzir a clássica lição de Rubens Gomes de Souza, autor do anteprojeto
do CTN:
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
56

É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a
situação que constitui fato gerador, ou que, em comum com outras, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação; por
outras palavras, (...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado.
Vale transcrever jurisprudência sobre a matéria, cujas ementas dos Acórdãos no
9101- 003.378 e 9101-003.889, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, dispõem:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ASPECTOS ECONÔMICO E
JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária,
vez que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na
solidariedade prevista no art. 124, inciso I do CTN.
....................................................................................................................
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas
operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual
e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta
configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
Ao examinar o caso concreto, constata-se plenamente demonstrada a
convergência dos interesses econômico e jurídico na conduta empreendida pela
empresa SAINTE MARIE e pelos sócios administradores tributários ALLAN AIRES
DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO
CORDEIRO.
Os fatos relacionados pela autoridade autuante não deixam dúvidas, e convergem
para a utilização desvirtuada das empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, sob coordenação de ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS
ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO.
A interposição das empresas foi amplamente comprovada, sendo as empresas
LCA, KB, IBIZA e VENEZA meras repassadoras de mercadorias, sem capacidade
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
57

patrimonial, econômica e financeira. A confusão patrimonial era evidente, tanto
em relação ao fluxo operacional, com transferências artificiais de mercadorias,
quanto ao fluxo financeiro, com quitação de obrigação sendo efetuada pelas
empresas operacionais do grupo em sistema de conta corrente.
São precisas as constatações da autoridade autuante:
Pelas razões relatadas no decorrer deste termo resta demonstrado que há
simulação de compras e vendas intragrupo de modo a dar feição de realidade.
Não bastassem as notas fiscais emitidas de forma totalmente absurda, com
descontos que jamais seriam praticados em uma negociação comercial regular, os
“pagamentos” mostramse, na verdade, como um fluxo financeiro contínuo entre
a Cordeiros Cabos, MFC (incorporadora da Cordeiro Fios), FIC e a Sainte Marie.
Muitas vezes para custear pagamentos básicos dessas empresas. O modus
operandi descrito neste termo revelou-se um mero ardil para burlar o FISCO, pois
na realidade trata-se de um Grupo Econômico Irregular, atuando de forma
conjunta e coordenada, criado intencionalmente, a princípio, para obter
indevidamente benefícios fiscais do ICMS, mas que culminou na apuração
totalmente distorcida dos tributos federais.
Como dito anteriormente, o Grupo Melo Cordeiro e seus administradores estão
cientes de que a emissão de notas fiscais fraudulentas poderia acarretar, em
algum momento, a cobrança de multas pelas Fazendas Estadual e Federal. Toda
estrutura, portanto, visa primordialmente a obtenção não só da redução artificial
de tributos e contribuições, mas, em um segundo momento, tem por finalidade
afastar as irregularidades tributárias das empresas que detêm o patrimônio
financeiro ou que contribui majoritariamente para sua formação e de seus
administradores que atuam dolosamente para que isso ocorra.
Não há, portanto, como desvinculá-los dos fatos geradores de todo o Grupo Melo
Cordeiro, sendo certo que todas atuaram conjuntamente de modo a permitir que
a fraude pudesse ser cometida. Sendo assim, verifico que os fatos narrados se
enquadram perfeitamente na previsão contida no inciso I do artigo 124 do CTN e,
por essa razão, será considerada como responsável solidária a Sainte Marie –
importadora dos insumos e produtos utilizados pela Cordeiro Cabos e que foram
simuladamente “transferidos” a empresas-veículo do grupo em vez de serem
comercializados diretamente com a autuada – pelos autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS/Pasep e Cofins, lavrados conta a Cordeiro Cabos.
A fratura é tão exposta que apenas a imputação da sujeição passiva indireta com
base no art. 124, inc. I do CTN já se mostra suficiente para manter no polo passivo
os sócios administradores das empresas do grupo econômico ALLAN AIRES DE
MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO
CORDEIRO.
E, em relação à SAINTE MARIE, restou demonstrada a participação ativa no
esquema de simulação do repasse das mercadorias e na fraude na emissão das
notas fiscais com valores inverídicos.
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
58

A atuação em conjunto entre as empresas CORDEIRO CABOS, CORDEIRO FIOS
(incorporada pela MFC, Contribuinte) E SAINTE MARIE foi robustamente
demonstrada, materializando o interesse jurídico previsto no art. 124, inc. I do
CTN.
Em relação à multa regulamentar, os fatos imponíveis encontram-se inseridos no
contexto das operações simuladas e fraudulentas empreendidas pelas empresas e
sócios administradores do grupo econômico.
E, não obstante a multa regulamentar decorrer da ausência de cumprimento de
obrigação acessória, predica o art. 113 do CTN que a obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(Grifei)
Como se pode observar, a exigência fiscal materializada pelo descumprimento da
multa regulamentar pode ser compartilhada tanto pelo sujeito passivo direto
quanto pelo sujeito passivo indireto.
Portanto, deve-se manter a sujeição passiva indireta prevista no art. 124, inc. I do
CTN, imputada a SAINTE MARIE, ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS
ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, e negar provimento às
impugnações.
VI.2. Art. 135, inc. III do CTN.
Dispõe o art. 135, inc. III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
59

Cabe aos sócios e dirigentes zelarem pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais,
previstas no ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho 10
discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que
interessa não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas também
aos seus credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à própria
comunidade. O empresário que não cumpre suas obrigações gerais – o
empresário irregular – simplesmente não consegue entabular e desenvolver
negócios com empresários regulares, vender para a Administração Pública,
contrair empréstimos bancários, requerer a recuperação judicial etc. Sua
empresa será informal, clandestina e sonegadora de tributos.”

Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são
praticados por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica.
A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda
constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento
de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se
fala em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de
ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles
que ocupam o quadro societário, mas apenas sobre aqueles que incorreram em
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
Nesse contexto, o responsável tributário pode ser tanto de um “sócio-gerente”,
quanto um diretor contratado. Também pode ser uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. De qualquer
forma, em qualquer circunstância, o nexo causal deve estar devidamente
demonstrado na acusação fiscal. Não basta a pessoa integrar o quadro societário,
deve restar demonstrado que possui poderes para praticar atos de gestão, seja (i)
mediante documentos de constituição da sociedade empresária (contratos
sociais, estatutos, por exemplo); (ii) quando se tratar de sócio de fato, em provas
demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa, vez que, nesse caso, os
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
60

documentos constitutivos da sociedade não trazem o seu nome. Vale dizer, ainda,
que tal responsabilidade tributária não se encontra restrita a uma única empresa,
quando restar demonstrada uma atuação conjunta dentro de um grupo
econômico, no qual pode recair a responsabilidade sobre os sócios com poder de
gerência de diferentes pessoas jurídicas.
Transcrevo ementa de precedente do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011,
2012, 2013 RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO
INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas no 126 do STJ e 283 do STF. Considerando que não foi apresentado
recurso especial de dois responsáveis a respeito do artigo 124, do CTN, a
despeito do tema constar de lançamento tributário, termo de sujeição
passiva e decisões administrativas, há fundamento autônomo e suficiente à
manutenção de sua responsabilidade. Assim, não reconhecido o recurso
especial.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Considerando a similitude entre acórdão recorrido e paradigma, ambos
tratando da insuficiente apresentação de documentos e informações é
conhecido o recurso especial da Procuradoria, que trata da multa agravada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135, III.
Não se impõe responsabilidade tributária, com fundamento no artigo 135, III,
se as pessoas indicadas apenas receberam procurações de empresas
fretadoras estabelecidas no exterior.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz
respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade,
exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa
jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta
demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o
lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas
o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai
sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre
aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
61

II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser
tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma
pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de
fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve
restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de
constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por
exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a
efetiva atuação em nome da empresa.
III - Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a
responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com poderes
de gestão das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
AGRAVAMENTO DA MULTA. LEI 9.430/1996, ART. 44, §2o.
O agravamento da multa é justificável quando não apresentadas informações
essenciais à apuração dos fatos que podem ocasionar a exigência tributária.
(Acórdão no 9101-004.654, 1a Turma da CSRF, sessão de 16/01/2020,
Redator Designado André Mendes de Moura).
No caso concreto, restou demonstrada a autuação consciente e volitiva dos sócios
administradores, ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO
e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO.
A atuação coordenada das empresas do grupo econômico, desde a importação
dos insumos pela empresa SAINTE MARIE, passando pelas transferências fictícias
e simuladas pelas empresas sem lastro patrimonial, financeiro e econômico LCA,
KB, IBIZA e VENEZA, pela emissão de notas fiscais fraudulentas com valores
fantasiosos, e pelo fluxo financeiro intragrupo similar a conta corrente, não foi
efetuada de maneira espontânea, natural, no contexto de um rito regular.
Pelo contrário, foi minuciosamente arquitetada e planejada pelos sócios
administradores das empresas do grupo econômico. Trata-se de engenharia
societária arquitetada especificamente e deliberadamente visando ocultar a
ocorrência de fatos geradores no âmbito estadual e federal. O conluio entre as
empresas do grupo econômico foi resultado de atuação com excesso de poderes,
de uso abusivo do poder conferido ao sócio/administrador em se utilizar da
pessoa jurídica de maneira desvirtuada, aproveitando-se indevidamente da ficção
jurídica da empresa. Trata-se de conduta dolosa, consciente e volitiva, concebida
e executada pelos sócios ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO.
Nesse contexto, não merecem reparos as conclusões da autoridade autuante:
Da mesma forma, não restam dúvidas de que houve afronta direta ao texto
expresso da lei e, considerando-se que todos os atos praticados pela pessoa
jurídica são resultantes de decisões gerenciais tomadas pelos responsáveis por
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
62

sua administração, nas situações em que se detectam ações ou omissões que
tenham por objetivo evitar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato
gerador, configura-se o dolo necessário à caracterização da responsabilidade
pessoal e solidária de seus administradores, conforme previsão contida no inciso
III do artigo 135 do CTN.
Não se trata de erro escusável ou mero inadimplemento de tributo, ou, ainda, de
simples interesse indireto que os sócios de direito, em princípio, teriam nos
resultados econômicos advindos de pessoas jurídicas regularmente constituídas.
Trata-se de toda uma forma de organização de pessoas jurídicas, arquitetada com
o evidente intuito de reduzir o lucro obtido nessas operações e apurar expressivos
valores de créditos de PIS/Cofins (Cordeiro Cabos, Cordeiros Fios e FIC), ao mesmo
tempo que permite, na Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (incorporada pela MFC), o
maior valor possível de ICMS nos insumos de Cobre utilizados na fabricação de
fios e cabos elétricos. Há, portanto, atuação direta dos administradores nos fatos
geradores dos tributos.
Em casos de tal gravidade, a responsabilidade pode (e deve) ser atribuída ao
administrador não sócio da Sainte Marie, Allan Aires de Melo Cordeiro, de forma
solidária, também com base no art. 124, inciso I, do CTN.
(...)
Ante todo o exposto, conclui-se que a conduta de Allan Aires de Melo Cordeiro e
Danylo Salgado, implicam em sua caracterização como sujeito passivo solidário
nos termos do inciso I do art. 124 c/c o inciso III do art. 135 da Lei no 5.172, de
1966
(Código Tributário Nacional), posto que o interesse jurídico,
consubstanciado em sua atuação direta como administradores da Cordeiro Cabos,
permitiu que o Cobre importado fosse “comercializado”, dentro do Grupo Melo
Cordeiro, com a utilização de notas fiscais intragrupo inidôneas, justificando
plenamente sua identificação e responsabilização, em face do lançamento fiscal.
(...)
Observe-se que, além da conduta dos referidos administradores se enquadrar nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, como descrito no item 11 deste
termo, houve infração ao artigo 83, inciso II e §1o, do mencionado diploma legal,
conforme item 10 deste termo: foi comprovada a emissão e o registro de notas
fiscais inidôneas por parte de empresas do grupo dirigidas por Allan Aires de
Melo Cordeiro e Danylo Salgado.
Sobre a multa regulamentar, cabem as mesmas considerações dispostas no tópico
anterior do presente voto (VI.1). Os fatos qualificados juridicamente encontram-
se inseridos no contexto das operações simuladas e fraudulentas empreendidas
pelas empresas e sócios administradores do grupo econômico. E, mesmo a multa
ten obrigação acessória, predica o art. 113 do CTN que a obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária:
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
63

Assim sendo, a exigência da multa regulamentar passa a decorrer de obrigação
principal, cujo crédito tributário constituído pode ter como sujeito passivo tanto
contribuinte quanto responsável, consoante art. 121, parágrafo único do CTN 11 .
Portanto, deve-se manter a responsabilidade tributária prevista no art. 135, inc. III
do CTN, imputada a ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, e negar provimento às
impugnações.

VII. Diligência ou Perícia.
Sobre o pedido de diligência e/ou perícia técnica, constata-se que, diante dos
fatos narrados no presente voto, mostra-se prescindível por dois motivos
independentes e autônomos.
Primeiro, porque o procedimento adotado pela autoridade fiscal foi efetuado com
precisão, não tendo remanescido nenhuma margem de dúvida a respeito da
materialidade da exigência fiscal, além do que a MFC e demais integrantes do
grupo econômico foram intimadas em diversas oportunidades para prestar
esclarecimentos e disponibilizar provas no decorrer da ação fiscal, e
apresentaram reiteradamente respostas vazias e evasivas. Ademais, os elementos
trazidos aos autos mostraram-se suficientes para a formação da convicção do
julgador, sendo desnecessária a realização de diligência e/ou perícia. Restou
evidente que se trata de pedido com natureza protelatória.
Segundo, porque o pedido de diligência/perícia foi formulado de maneira
genérica, em desobediência os requisitos formais previstos no inciso IV, art. 16 do
PAF12, sem a exposição dos motivos que as justifiquem, e tampouco contendo a
devida formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
Portanto, cabe ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia técnica.
VIII. Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedentes as impugnações, para
afastar a preliminar de nulidade e a decadência, no mérito, manter o crédito
tributário em litígio e as responsabilidades tributárias imputadas a ALLAN AIRES
DE MELO CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO, MARIA ISABEL DE MELO
CORDEIRO e SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Dessa forma, pelos mesmos fundamentos acima e, no que diz respeito ao
lançamento por arbitramento apenas complemento que restou claro para este julgador que a
imprestabilidade da contabilidade do grupo não se deu apenas em razão dos descontos indevidos,
mas, conforme descrição dos autos , o arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração
mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, pois, pelas razões expostas no termo de
verificação fiscal, consubstanciadas na não apresentação de documentos em fiscalização e em razão de sua
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
64

escrituração contábil estar lastreada em notas fiscais intragrupo fraudulentas, aliada às movimentações sem
equivalência em compras regulares, conclui-se que os custos da matéria-prima cobre, utilizados como insumos na
produção de fios e cabos, são simulados, impossibilitando a apuração do lucro efetivo da Cordeiro Fios (incorporada
pela MFC). - Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2017, 06/2017, 09/2017, 12/2017, 03/2018,
06/2018 e 09/2018 - Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018 sob a fundamentação do
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Nesses termos, rejeito as preliminares de nulidade e prejudicial de decadência, e,
no mérito nada a prouver em relação aos Recursos Voluntários em relação aos tópicos acima
transcritos.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

No que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua
redução para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, pode ser objeto de recurso voluntário e de conhecimento
pelo CARF porque o art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, percebe-se que a Lei 14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44,
§ 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%:

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.147 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727225/2022-84
65

Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para 100%.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, rejeitar as preliminares
de nulidade, prejudicial de decadência e da ausência de prévio processo regular para se arbitrar a
base de cálculo, e, no mérito, em negar-lhes provimento e reduzo de ofício a multa qualificada de
150% para 100%.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 2125
DF CARF MF
Original